Tribunal: CARF
Processo: 17459.720049/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720049/2021-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
SBA TORRES BRASIL LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ÁGIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ERROS.
LALUR. EXCLUSÕES. RESTABELECIMENTO.
As várias posições assumidas, tanto pela autoridade fiscal quanto pela
autoridade julgadora, se apegam na premissa de existência de ágio, algo que
não se consegue enxergar no âmbito das operações realizadas, até porque, está
bastante claro que o que se constata em laudos de avaliação é que os ativos e
torres de transmissão negociados sofreram avaliações que originaram a mais
valia, dentro do cenário das regras da Lei no 12.973 de 2014.
Ainda, em outras situações, devidamente esclarecido que o ágio foi legítimo e
com fundamento econômico na rentabilidade futura da investida, conforme
Laudo de Avaliação, restou dedutível a amortização contábil do ágio registrado
na aquisição da REDE SUL, pois o que ocorreu foi que o mesmo fora
indevidamente informado como ADIÇÃO no LALUR e retificado por meio de
EXCLUSÃO no LALUR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
exclusão no LALUR dos valores glosados pela Fiscalização, nos termos do voto do Relator.
Declarou-se impedida a Conselheira Andressa Paula Senna Lísias. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
((documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720049/2021-30
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em
virtude do Acórdão de no 107-019.076 proferido pela 5a Turma da DRJ/07, em sessão de 10 de
novembro de 2022, ter julgado improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
Da autuação.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL do ano de 2016,
nos valores abaixo discriminados:

Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, do lançamento
de IRPJ:

Também constou lançamento de Multa Isolada, por falta de recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada, além de lançamento de CSLL com os mesmos fatos geradores e
mesma matéria tributária (exclusões indevidas), além de Multa Isolada.
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Inicialmente, o Termo de Verificação Fiscal - TVF, peça integrante do Auto de
Infração, apresenta um breve histórico da ascensão da SBA TORRES BRASIL LTDA.,
(doravante apenas SBA), subsidiária de SBA COMMUNICATIONS CORPORATION, com
atuação no ramo de operação de torres de telecomunicações sem fio em vários países, além do
Brasil.
Conforme TVF (eventuais destaques pertencem ao original):
2.2 A atividade principal da SBA é o arrendamento de espaço nas torres e
outras estruturas para os provedores de serviços de telecomunicações sem fio.
2.3 Atualmente, há uma tendência de mercado que leva as operadoras de
telefonia a alienarem suas torres de telecomunicações para empresas gestoras
de infraestrutura compartilhada. Desse modo, por um lado, as operadoras de
telefonia se capitalizam; de outro, surgem empresas especializadas na gestão
de infraestrutura compartilhada que propiciam maiores retornos para os seus
investidores.
Em função de determinadas operações comerciais registradas na ECF, então
promovidas pela SBA, a fiscalização deparou-se com despesas de amortizações de ágio
excluídas na apuração do lucro real, a saber:

No TVF, em seu item 4. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAS SOBRE A
DEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO, a autoridade fiscal discorre sobre a legislação
tributária pertinente ao surgimento de ágio, seu fundamentos econômico e o pertinente
tratamento tributário e as condições legais de sua amortização.
Depois, trata de, especificamente, desenvolver seu racional em relação a cada um
dos ágios mostrados no quadro supra, a começar pelo denominado Ágio Vivo 800.
5. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO VIVO 800
Neste item do TVF, aponta-se a existência de um contrato celebrado entre a
SBA e a VIVO envolvendo a compra de um grupo de torres de telecomunicações da Vivo,
destacando a autoridade fiscal que “Na combinação de negócios discutida neste capítulo, não
houve a aquisição de qualquer participação societária.”
Conforme o TVF:
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

5.2.1 Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 09, o contribuinte fiscalizado
foi intimado a apresentar a memória de cálculo do ágio Vivo 800 e, em sua
resposta, apresentou a seguinte tabela:

5.2.2 As informações acima, corroboradas pelo laudo de avaliação do ágio que
será discutido no subitem seguinte, permitem concluir que o montante de R$
49.183.371,00 corresponde ao valor contábil do ativo torres, a mais valia de
R$ 110.318.242,00 somada ao valor contábil das torres corresponde ao valor
justo do ativo torres:

5.2.3 Por fim, o preço de compra menos o valor contábil do ativo torres
corresponde ao valor do ágio VIVO 800 de acordo com o contribuinte
fiscalizado:

5.3 DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ÁGIO
5.3.1 O laudo de avaliação (Anexo 13) foi elaborado pela AMERICAN
APPRAISAL SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO LTDA. e é datado de 11 de julho de
2014, tendo sido elaborado, portanto, cerca de um ano e meio após a aquisição
das torres.
5.3.2 No tópico “Descritivo da Transação”, pág. 5 do Laudo, é mencionado o
objetivo de avaliação a valor justo dos ativos intangíveis identificados, na data
base de 20 de dezembro de 2012, para fins contábeis e planejamento fiscal
interno de acordo com o IFRS 3 e o CPC 15:
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

5.3.3 Os ativos intangíveis identificados foram os seguintes:
• Contratos de Clientes
• “Network Location Intangible Asset” ou Espaço Livre das Torres (As torres
adquiridas pela SBA possuem espaço livre e o arrendamento deste espaço gera
receita).
5.3.4 A conclusão da avaliação apresentou o seguinte resultado:

5.3.5 Percebe-se que a avaliação dos ativos fixos e intangíveis identificados
corresponde, exatamente, ao valor pago na operação.
5.4 DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
5.4.1 Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 09, o contribuinte fiscalizado
foi intimado a indicar o fundamento econômico do ágio VIVO 800, tendo
respondido o seguinte: “O fundamento econômico foi pautado no valor do
intangível” (Anexo 14).
5.5 DO TRATAMENTO CONTÁBIL CONFERIDO AO ÁGIO
5.5.1 Na Nota Explicativa no 12 – Intangíveis, das Demonstrações Financeiras
de 2016 da SBA TORRES, foram apresentadas as informações da alocação
contábil do Ágio VIVO 800. A tabela abaixo discrimina a alocação contábil
realizada:
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

5.5.2 Os extratos da Nota Explicativa no 12 supramencionada integram o Anexo
16 (páginas 33 e 34) e são apresentados a seguir:

5.6 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
5.6.1 Como o ágio alocado contabilmente aos ativos fixos e intangíveis
identificados corresponde, exatamente, ao montante pago na negociação, não
há ágio residual que possa ser fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura do negócio de torres.
5.6.2 Contudo, é importante ressaltar que, no presente caso, houve a aquisição
do negócio de torres, mas não houve incorporação de patrimônio cindido da
VIVO, pois o negócio não envolveu cisão daquela empresa; tampouco havia
investimento em participação societária da SBA TORRES BRASIL LIMITADA
na VIVO e nem ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura de
participação societária adquirida, portanto não houve subsunção do fato
concreto à norma extraída do art. 7o da Lei no 9.532/97.
[...]
5.7 DA GLOSA DO ÁGIO FISCAL INDEVIDAMENTE AMORTIZADO
5.7.1 O contribuinte fiscalizado excluiu, na apuração do lucro real e da base de
cálculo ajustada da CSLL do ano de 2016, o montante de R$ 31.359.030,26,
incluído na linha outras exclusões da Parte A do LALUR e discriminado na
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Parte B do LALUR (Anexo 17), assim como incluído na linha outras exclusões
da Parte A do LACS e discriminado na Parte B do LACS (Anexo 18).
5.7.2 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 19), o
contribuinte fiscalizado confirmou os montantes amortizados.
5.7.3 Em razão dos fatos apontados neste capítulo, o montante de R$
31.359.030,26, referente à exclusão do Ágio VIVO 800, foi inteiramente
glosado.

6. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO REDE SUL
Neste item do TVF, tem-se, de forma resumida, que a Recorrente SBA adquiriu a
totalidade das ações da holding BRASIL SUL PARTICIPAÇÕES S.A, (que era detentora de
100% das quotas de BRASIL SUL TELECOMUNICAÇÕES S.A) então pertencente ao FIP –
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SITUS.
Após várias passagens no TVF acerca da formação do preço de aquisição, que
serão detalhadas no voto, se necessário, esclarece-se que:
6.1.9 Conforme comprovantes de pagamento (Anexo 23) apresentados,
corroborados pelos esclarecimentos apresentados em resposta 1 ao Termo de
Intimação Fiscal no 09, o montante efetivamente pago na negociação foi de R$
143.186.939,65:
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]
6.1.15 Ainda em relação às Demonstrações Financeiras do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SITUS, relativas ao período de
fevereiro a agosto de 2014, páginas 10 e 11 do Anexo 15, é descrita a operação
de venda das ações da REDE SUL PARTICIPAÇÕES S.A. para a SBA TORRES
BRASIL, LIMITADA:
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

6.1.16 Portanto, temos aqui a confirmação do motivo pelo qual o preço final de
compra incluía uma parcela variável (“Earn out”), diferida para momento
posterior ao da aquisição e condicionada à implementação e a conclusão de
determinados projetos.
[...]
6.1.18 Por fim, conforme a 9a Alteração Contratual e anexos 2 (Anexo 25) da
SBA TORRES, em 31 de março de 2014 foi aprovada a incorporação, pela
sociedade, das empresas REDE SUL PARTICIPAÇÕES S.A. e da REDE SUL
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Portanto, cerca de seis meses após a
aquisição da REDE SUL PARTICIPAÇÕES S.A. e, consequentemente, de sua
subsidiária integral (REDE SUL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.), a SBA
TORRES incorporou ambas as empresas.
6.2 DO VALOR DO ÁGIO
6.2.1 Considerando que o pagamento da participação societária possuía uma
parcela variável, sujeita a eventos futuros e incertos, conclui-se que o preço
final de compra, para efeito de determinação do valor do ágio, também tenha
sido estimado.
6.2.2 Conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 26), o
contribuinte fiscalizado apurou um ágio de R$ 112.900.185,00.
6.2.3 De acordo com o Anexo 3.4 do Contrato (Anexo 21, págs. 76 a 78), o
patrimônio líquido da investida era de R$ 36.381.924,00.
6.2.4 Portanto, o ágio foi apurado considerando-se um pagamento de R$
149.282.109,00:
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

6.2.5 No entanto, mesmo se considerarmos os pagamentos do Auto de Infração,
realizado em 2016, e do acordo judicial realizado em 2019, três últimos
pagamentos da tabela da figura 19, efetuados com parte da parcela retida do
preço de compra, ainda assim não se chegaria ao valor do preço estimado de
aquisição do investimento. Portanto, não houve o pagamento integral do preço
de aquisição, considerando o ágio apurado.
[...]
6.5 DO TRATAMENTO CONTÁBIL CONFERIDO AO ÁGIO
6.5.1 As demonstrações contábeis de 2016 da SBA TORRES (Anexo 16, páginas
33 e 34) apresentam a alocação contábil do valor justo dos ativos fixos e
intangíveis identificados da REDE SUL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.:

6.5.2 A Tabela a seguir discrimina a alocação contábil dos ativos da REDE
SUL:

Fl. 6100
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

6.5.3 Portanto, a alocação contábil a valor justo dos ativos da REDE SUL
alcança valor superior ao montante efetivamente pago na aquisição da
participação societária.
6.6 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
6.6.1 Conforme comprovantes de pagamento apresentados (Anexo 23), o valor
total pago na aquisição da participação societária da REDE SUL
PARTICIPAÇÕES S.A. e de sua subsidiária integral REDE SUL DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. foi de R$ 143.186.939,65, valor inferior ao
valor justo dos ativos fixos e intangíveis das incorporadas conforme tratamento
contábil conferido ao ágio.
6.6.2 Não se discute aqui a conclusão do Laudo que avaliou a expectativa de
rentabilidade futura da REDE SUL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., mas o
registro contábil do ágio com base no seu fundamento econômico, o tratamento
fiscal do ágio de acordo com o seu registro contábil e o critério residual do
ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura.
6.6.3 Portanto, considerando que o valor efetivamente pago é inferior ao valor
dos ativos fixos e intangíveis identificados, não houve pagamento de ágio por
expectativa de rentabilidade futura, logo, não há ágio a ser amortizado
fiscalmente com fundamento na norma jurídica extraída dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97.
6.7 DA GLOSA DO ÁGIO FISCAL INDEVIDAMENTE AMORTIZADO
6.7.1 Em relação ao ágio REDE SUL, o contribuinte fiscalizado excluiu, na
apuração do lucro real e da base de cálculo ajustada da CSLL do ano de 2016,
o montante de R$ 17.474.083,43, incluído na linha outras exclusões da Parte A
do LALUR e discriminado na Parte B do LALUR (Anexo 28), assim como
incluído na linha outras exclusões da Parte A do LACS e discriminado na Parte
B do LACS (Anexo 29).
[...]
6.7.3 Em razão dos fatos apontados neste capítulo, o montante de R$
17.474.083,43, referente à exclusão do Ágio REDE SUL, foi inteiramente
glosado.
7. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO CARY
7.1 DOS EVENTOS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DO ÁGIO
7.1.1 Por meio de resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09, o contribuinte
fiscalizado apresentou CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES,
INVESTIMENTO E OUTRAS AVENÇAS (Anexo 30), celebrado entre
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ 33.000.118/0001-79, e BRT SERVIÇOS
DE INTERNET S.A., CNPJ 04.714.634/0001-67, na qualidade de vendedoras,
e, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, na qualidade de compradora.
7.1.2 O objeto, aparente, do referido contrato era a aquisição da totalidade das
ações representativas do capital social total da CARYOPOCEAE SP
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 09.719.920/0001-39, mas o preâmbulo do
contrato já sinalizava um outro negócio jurídico:
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.1.3 Como será demonstrado no transcorrer deste Termo de Verificação
Fiscal, a forma de realização do negócio jurídico teve como objetivo a
obtenção de vantagem fiscal indevida.
7.1.4 A cláusula 3.1 do Contrato estipulava o preço de compra em R$
1.525.000.000,00:

7.1.5 Já a cláusula 3.1.1 dispunha que o preço de compra havia sido
estabelecido de modo a considerar todos os ativos tangíveis e intangíveis que
compunham os itens de infraestrutura alienados.

7.1.6 Conforme comprovantes de pagamento apresentados em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 06 (Anexo 31), o contribuinte fiscalizado pagou,
em 31 de março de 2014, pela aquisição de 100% das ações da
CARYOPOCEAE, R$ 1.524.995.121,89 a TELEMAR NORTE LESTE S.A. e R$
4.878,11 a BRT SERVICOS DE INTERNET S.A., perfazendo o montante total
de R$ 1.525.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e vinte cinco milhões de Reais).
À época dos fatos, OI MÓVEL S.A. era uma subsidiária integral da TELEMAR
NORTE LESTE S.A. enquanto TELEMAR NORTE LESTE S.A. e BRT
SERVICOS DE INTERNET S.A. eram os únicos acionistas da CARYOPOCEAE
SP PARTICIPAÇÕES S.A.
7.1.7 De acordo com a 8a alteração do contrato social 3 da SBA TORRES,
datada de 27 de março de 2014, o capital social da sociedade foi aumentado,
naquela data, em R$ 1.525.000.000,00, exatamente o mesmo valor pago, quatro
dias depois, pela aquisição de 100% das ações da CARYOPOCEAE.
Fl. 6102
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.1.8 O montante integralizado pelos sócios da SBA TORRES, em 27 de março
de 2014, teve sua origem no exterior conforme contratos de câmbio4
apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 08. Os referidos
contratos eram datados de 25/03/2014 e tinham previsão de liquidação até
26/03/2014.
7.1.9 Em consulta ao sítio na internet da UNITED STATES SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION, identificou-se informações prestadas pela
empresa SBA COMMUNICATIONS CORPORATION, controladora do grupo
ao qual pertence a SBA TORRES. Dentre aquelas informações, destaca-se o
formulário 10-K (Anexo 34), relativo ao ano de 2014, onde são descritas as
aquisições de torres no Brasil:

7.1.10 Como pode ser visto na figura 34, acima, a negociação de 31 de março
de 2014 é tratada como uma aquisição de 2007 torres da Oi S.A. e não como
uma aquisição de participação societária da CARYOPOCEAE. Note-se,
também, a discriminação do preço de aquisição, em dólares americanos, que
confere com o valor dos ativos fixos e intangíveis adquiridos.
[...]
7.1.12 A constatação quanto a origem dos recursos que financiaram a
aquisição da CARYOPOCEAE traz à tona a questão de quem, de fato, teria
suportado o ônus financeiro da operação. A SBA TORRES parece ter sido
utilizada como simples canal de passagem dos recursos financeiros vindos do
real investidor no exterior e, nesse caso, não se poderia falar que tenha havido
confusão patrimonial entre o real investidor e a investida, requisito essencial
para a amortização fiscal antecipada de ágio.
7.1.13 Em diligência fiscal à empresa OI MOVEL S.A., CNPJ 05.423.963/0001-
11, foi requisitada ata da assembleia que deliberou pela cisão parcial da
companhia. Em resposta a empresa apresentou ata da A.G.E. datada de 1o de
março de 2014 (Anexo 35), o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Oi
Móvel S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela Caryopoceae SP
Participações S.A.” (Anexo 36) e o “Laudo de Avaliação” da parcela cindida
da Oi Móvel (Anexo 37).
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.1.14 Conforme ata da A.G.E. da Oi Móvel de 1o de março de 2014, item 6.4,
naquela data foi aprovada, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a operação de
cisão parcial da Companhia com incorporação da parcela cindida pela
CARYOPOCEAE:

7.1.15 De acordo com a ata 5 da Assembleia Geral Extraordinária da
CARYOPOCEAE SP PARTICIPAÇÕES S.A., também realizada no dia 1o de
março de 2014, naquela data foram aprovados o Laudo de Avaliação
patrimonial da parcela cindida da OI MÓVEL, a ser incorporada ao
patrimônio da Companhia; e o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da
Oi Móvel S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela Caryopoceae SP
Participações S.A.".
7.1.16 Os elementos que compõem a Parcela Cindida da OI MÓVEL S.A. foram
avaliados pelo seu valor contábil, pela empresa APSIS CONSULTORIA E
AVALIAÇÕES LTDA., CNPJ 08.681.365/0001-30, com base no balanço
patrimonial da OI MÓVEL, levantado em 28 de fevereiro de 2014 ("Data
Base") e estão identificados no Anexo 3.1. do Protocolo e Justificação.
7.1.17 Consta do supramencionado Laudo que o acervo líquido contábil da OI
MÓVEL, objeto da avaliação, estava representado pelos ativos operacionais de
Infraestrutura das Torres de Transmissão e pela parcela do ICMS relativo às
aquisições desses ativos. Apuraram os peritos que o valor do acervo líquido
contábil da OI MÓVEL era de R$ 180.077.935,50 (cento e oitenta milhões,
setenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), em 28
de fevereiro de 2014.
7.1.18 Conforme a Cláusula Primeira, item 1.1. do “Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial da Oi Móvel S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela
Caryopoceae SP Participações S.A.", o ativo intangível representado pelos
“contratos de compartilhamento de infraestrutura” também foi transferido
para a CARYOPOCEAE:

7.1.19 Consta ainda, do referido Protocolo, em sua cláusula 5.3, que a
incorporação da Parcela Cindida da OI MÓVEL pela CARYOPOCEAE
resultará em um aumento do capital social da CARYOPOCEAE no valor de R$
180.077.935,50 (cento e oitenta milhões, setenta e sete mil, novecentos e trinta
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

e cinco Reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor do acervo líquido
da Parcela Cindida; e consta da cláusula 5.4 que, em decorrência da
incorporação da Parcela Cindida, o capital social da CARYOPOCEAE passará
a ter o valor de R$ 180.078.435,50 (cento e oitenta milhões, setenta e oito mil,
quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta centavos). Portanto, até esse
aumento de capital, o capital social da companhia era de apenas R$ 500,00
(quinhentos Reais). Tal conclusão pode ser confirmada pela leitura da
cláusula 6.5 da ata da A.G.E. da CARYOPOCEAE, realizada em 1o de março
de 2014 (Anexo 41).
7.1.20 Desse modo, constata-se que os ativos de interesse da SBA TORRES
foram transferidos, a valor contábil, para uma sociedade sem substância
econômica (CARYOPOCEAE), em 1o de março de 2014.
[...]
7.2. DO VALOR DO ÁGIO
7.2.1 Como visto no item 7.1, o preço de aquisição das ações da
CARYOPOCEAE pela SBA TORRES foi de R$ 1.525.000.000,00.
7.2.2 O patrimônio líquido da investida era constituído, exclusivamente, pela
parcela cindida da OI MÓVEL, perfazendo o montante de R$ 180.077.935,50.
7.2.3 Desse modo, o contribuinte apurou um ágio de R$ 1.344.922.064,50 como
informado na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 40):

7.3. DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ÁGIO
[...]
7.3.4 O Laudo tem como objeto de avaliação as 2007 torres da Oi e não faz
referência a qualquer outro ativo que seria de propriedade da
CARYOPOCEAE, pelo contrário, no capítulo “Visão Geral da Transação”,
pág. 09, há referência de que os ativos seriam inicialmente transferidos para
uma empresa recém-criada conforme trecho a seguir destacado:
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.3.5. O quadro a seguir apresenta a conclusão da avaliação realizada:

7.3.6 Na conclusão da avaliação realizada destacam-se os seguintes fatos:
a) O valor pago na negociação coincide com a avaliação dos ativos fixos e
intangíveis identificados, não havendo, portanto, ágio residual; e
b) A avaliação considera um preço médio pago por torre, o que reforça o
entendimento de que a compra e venda das torres era o verdadeiro objeto da
negociação.
7.4 DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
7.4.1 Como comprovado pela conclusão do “Laudo de Avaliação Econômico –
Financeira de certos Ativos relacionados a Aquisição de 2007 Torres da Oi
S.A” (Anexo 42, pág. 35), o fundamento econômico do Ágio CARY é o valor de
mercado dos ativos fixos e intangíveis identificados, nos termos do que dispõe o
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, § 2o, alínea “a”.
7.5 DO TRATAMENTO CONTÁBIL CONFERIDO AO ÁGIO
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.5.1 Na Nota Explicativa no 12 – Intangíveis, das Demonstrações Financeiras
de 2016 da SBA TORRES, a alocação contábil do Ágio CARY é tratada como a
aquisição de 2007 sites da OI (Anexo 16, págs.33 e 34):

7.5.2 A tabela abaixo discrimina a alocação contábil realizada:

7.6 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

7.6.1 Tese principal: Considerando que os itens de infraestrutura
(imobilizado), a carteira de clientes e o espaço para locação das torres são os
ativos que realmente justificaram o pagamento do ágio na aquisição do
investimento (verdadeira fundamentação econômica do ágio); e que após a
incorporação da investida, o ágio alocado contabilmente aos ativos fixos e
intangíveis identificados corresponde, exatamente, ao montante pago na
negociação, não há ágio residual que possa ser fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura da empresa CARYOPOCEAE, portanto, não houve a
subsunção do fato concreto à norma jurídica que autoriza a dedução
antecipada do ágio (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
7.6.2 Tese subsidiária: Os recursos financeiros para o pagamento da aquisição
da participação societária têm sua origem no exterior, como comprovado pelos
contratos de câmbio apresentados, pelo aumento do capital social realizado
poucos dias antes do pagamento da aquisição e pelas informações prestadas
pela controladora final do contribuinte à “U.S. Securities and Exchange
Commission”; todos esses elementos reunidos indicam que o real investidor,
aquele que executou o planejamento e assumiu todos os riscos do investimento,
não foi a empresa brasileira; desse modo, a incorporação da CARYOPOCEAE
pela SBA TORRES não promoveu a necessária confusão patrimonial entre as
sociedades real investidora e investida, assim, também por meio dessa linha de
raciocínio, não houve a subsunção do fato concreto à norma jurídica que
autoriza a dedução antecipada do ágio (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
7.7 DA GLOSA DO ÁGIO FISCAL INDEVIDAMENTE AMORTIZADO
7.7.1 O contribuinte fiscalizado excluiu na apuração do lucro real e da base de
cálculo ajustada da CSLL, no ano de 2016, o montante de R$ 134.492.156,45,
incluído na linha outras exclusões da Parte A e discriminado na Parte B do
LALUR (Anexo 43), incluído na linha outras exclusões da Parte A e
discriminado na Parte B do LACS (Anexo 44) e confirmado em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 40).
7.7.2 Em razão dos fatos apontados neste capítulo, o montante de R$
134.492.156,45, referente à exclusão do Ágio CARY, foi inteiramente glosado.
8. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO TUPÃ
8.1 DOS EVENTOS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DO ÁGIO
8.1.1 Por meio de resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09, o contribuinte
fiscalizado apresentou CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES,
INVESTIMENTO E OUTRAS AVENÇAS (Anexo 45), celebrado entre
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ 33.000.118/0001-79, e BRT SERVIÇOS
DE INTERNET S.A., CNPJ 04.714.634/0001-67, na qualidade de vendedoras,
e, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, na qualidade de compradora.
8.1.2 O objeto, aparente, do referido contrato era a aquisição da totalidade das
ações representativas do capital social total da TUPÃ TORRES S.A., CNPJ
13.266.314/0001-82, mas o preâmbulo do contrato já sinalizava um outro
negócio jurídico:
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Nota do Relator CARF: deixo de reproduzir toda a descrição do fato, pois a
operação é idêntica à anterior, alterando-se apenas a empresa adquirida, são os mesmos
vendedores e a compradora Recorrente, com pequenas inovações relativamente ao empréstimo
de recurso da controladora para a aquisição vindo do exterior, a motivação fiscal é a mesma.
Eis os valores e a conclusão do TVF:
8.2 DO VALOR DO ÁGIO
8.2.1 Como visto no item 8.1, o preço de aquisição das ações da TUPÃ
TORRES pela SBA TORRES foi de R$ 1.172.493.238,00.
8.2.2 Para efeito de avaliação do patrimônio líquido da investida, adotou-se,
como referência, a data de 28/11/2014, posição mais próxima à data do
fechamento da negociação (01/12/2014). O balanço consta do Laudo de
Avaliação do Ágio TUPÃ (Anexo 52, pág. 16):

8.2.3 Desse modo, o contribuinte apurou ágio de R$ 1.119.014.238,00 como
informado na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 53):

Fl. 6109
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

9. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO EVEREST
9.1 DA FORMAÇÃO DO ÁGIO
9.1.1 Consta das Demonstrações Financeiras da SBA TORRES BRASIL
LIMITADA, Nota Explicativa 3.1 (Anexo 16, pág. 14), relativas ao ano de 2016,
que, em junho de 2015, no âmbito de uma combinação de negócios, a Empresa
adquiriu 4 sites de um de seus parceiros comerciais, a EVEREST
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, pelo valor total de R$
1.950.000,00, pago integralmente na data de aquisição. Além dos ativos de
infraestrutura também foram objeto da negociação os contratos de locação de
espaço nas torres.
9.1.2 Consta ainda da mesma Nota Explicativa 3.1 que o valor justo dos ativos
e passivos identificáveis da EVEREST, na data de aquisição, era aquele
apresentado a seguir:

9.2 DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
9.2.1 Conforme a Nota Explicativa 3.1 supramencionada, na operação de
aquisição do negócio de torres da EVEREST foi identificado um ágio residual
de R$17 mil, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura.
9.2.2 O montante de R$ 17 mil foi arredondado para cima nas Demonstrações
Financeiras de 2016 da SBA TORRES, pois, conforme Registro M305 da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte fiscalizado, a amortização
está sendo realizada em cinco anos, a razão de R$ 3.376,40 por ano, o que
corresponde ao montante total de R$ 16.882,00:

9.2.3 O restante do valor do ágio, como demonstrado no quadro da Figura 72,
no montante de R$ 1.933.000,00, foi fundamentado no valor justo dos ativos
fixos e intangíveis identificados adquiridos na aquisição do negócio de torres.
9.3 DO TRATAMENTO CONTÁBIL CONFERIDO AO ÁGIO
9.3.1 Como visto na Nota Explicativa 3.1, anteriormente mencionada, o valor
do Ágio EVEREST, alocado ao ativo imobilizado, corresponde a R$
1.019.000,00:
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]
9.4 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
9.4.1 No caso em tela, houve uma relação de compra e venda de ativos e não
ocorreu a absorção de patrimônio de outra sociedade em razão de
incorporação, fusão ou cisão, na qual a sociedade compradora detivesse
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Portanto, não houve a subsunção do fato concreto à norma jurídica que
autoriza a antecipação da amortização fiscal do ágio.
9.5 DA GLOSA DO ÁGIO FISCAL INDEVIDAMENTE AMORTIZADO
9.5.1 O contribuinte fiscalizado excluiu na apuração do lucro real e da base de
cálculo ajustada da CSLL, no ano de 2016, os montantes de R$ 91.447,30 e de
R$ 3.376,40, incluídos na linha outras exclusões da Parte A e discriminados na
Parte B do LALUR (Anexo 66) e incluídos na linha outras exclusões da Parte A
e discriminados na Parte B do LACS (Anexo 67).
9.5.2 Em razão dos fatos apontados neste capítulo, o montante de R$
94.823,70, referente às exclusões do Ágio EVEREST, foi inteiramente glosado.
10. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
11. DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DE CSLL
[...]
12. DA MULTA ISOLADA
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Por bem resumi-la, aproveito os destaques considerados na decisão recorrida.
Tratei de separar as matérias impugnadas, começando pelo ÁGIO VIVO 800:  A autuação n
 (i) Em preliminar, alega que o Auto de Inf
divergência entre o seu enquadramento legal e a motivação.
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 (ii) No mérito, o sobrepreço pago na aquisição dos ativos denominados
VIVO 800 e EVEREST é passível de depreciação (art. 57 da Lei no 4.506/64) e
de amortização (art. 41 da Lei no 12.973/2014);  (iii) Eventual erro por parte do contr
LALUR e na ECF não alteraram a realidade dos fatos, consubstanciada nos
contratos, na contabilidade e demonstrações financeiras auditadas, que
demonstram que a Impugnante realizou a aquisição destes ativos.  (iv) O Auto de Infr
valores, corrigindo o erro da Impugnante, como determina o § 2o do art. 147 do
CTN, não lhe sendo permitido glosar integralmente os valores por ela
deduzidos.  (v) Tivessem as Autoridades confrontado os valores das exclusões realizad
pela Impugnante, correspondentes às depreciações e amortizações destes ativos
com a amortização do ágio, teriam concluído que o efeito fiscal foi igual a zero.  (vi) I
decorrência deste erro, ficando evidenciada a ausência de conduta dolosa com
o fim de fraudar o erário.  (vii) É nula a glosa da amortização do ágio apurado em rel
da participação nas controladas CARY e TUPÃ, pois Auto de Infração não
observou a opção manifestada pela Impugnante, em sua DCTF de agosto de
2014, para antecipar os efeitos da Lei no 12.973/2014, ao abrigo da qual devem
ser examinadas referidas aquisições, sendo inaplicáveis as disposições da Lei
no 9.532/1997 utilizada erroneamente como fundamento do lançamento.  (viii)Tal opçã
mento da fiscalização, como esta não
poderia tê-la ignorado, pois além das DCTFs em que foram feitas a opção
(agosto de 2014) e a confirmação (dezembro de 2014) dos efeitos da referida
Lei, os respectivos laudos de avaliação dos ativos a valor justo e de alocação
do preço de compra foram elaborados por perito independente (KPMG) e
tempestivamente protocolados junto à Secretaria da Receita Federal.  (ix) Ao abrigo
depreciação do valor justo dos ativos e à amortização do valor justo dos
intangíveis relativos às operações de CARY e TUPÃ, pois são necessários ao
exercício de sua atividade principal e se encontram devidamente avaliados por
perito independente, com base em laudo tempestivamente protocolado junto à
Secretaria da Receita federal e cujos valores se encontram controladas em
subcontas, conforme determina a legislação tributária.  (x) Eventua
l erro da Impugnante ao reportar a depreciação e amortização
destes ativos em seu LALUR e ECF não impede que os valores corretos sejam
deduzidos, tanto mais que se encontram devidamente refletidos na sua
contabilidade, nos contratos que embasaram estas operações e no laudo
protocolado junto à SRF, tendo sido cumpridos todos os requisitos legais para
tanto exigíveis;  (xi) Ao Auto competia a correção destes erros e reapuração dos valor
termos do § 2o do art. 147 do CTN, não lhe cabendo a glosa integral dos
montantes deduzidos, ainda mais sob fundamento legal (art. 7o da Lei no
9.532/1997), inaplicável face à opção irretratável da Impugnante.
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 (xii) Descabida a “tese subsidiária” do Auto de Infração de à controladora,
no exterior, a condição de “real adquirente” dos investimentos em CARY e
TUPÃ, quando a Impugnante é empresa existente e em operação no País desde
2012, sendo que ela efetivamente detém a titularidade desde ativos e os opera
diretamente desde a incorporação das referidas investidas.
[...] 
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS E DO DIREITO À DEDUÇÃO
FISCAL
DAS
CORRESPONDENTES
AMORTIZAÇÕES
E
DEPRECIAÇÕES.  O
grupo SBA atua locação e disponibilização de sítios para empresas de
telecomunicação.  Em 20/12/2012, a Impugnante e a Vivo S/A celebraram “Contrato
e Compra de Bens Móveis e Outras Avenças” (fls. 3535/3544) tendo por objeto
“a venda pela VIVO e a compra pelo COMPRADOR [Impugnante] de 800
torres de telecomunicações de propriedade da VIVO (...)”. Foi por meio desta
operação que a SBA iniciou efetivamente suas atividades no Brasil.  O contrato dispun
s para a
vendedora (VIVO) pelo prazo de 10 anos, configurando uma combinação de
negócios em razão do conjunto de ativos tangíveis e intangíveis ali verificados.  O preço
ao valor de mercado e será equivalente ao montante total de R$ 362.773.673,96  Em 04/
em contrato, conforme comprovantes apresentados. O preço da operação foi
alocado parte aos ativos e parte aos contratos (intangível) com base no laudo
anexado ao presente processo.  Esta alocação de valores encontra
-se claramente indicada na nota
explicativa 12, da página 33 das demonstrações financeiras da Impugnante.  A fiscaliz
fundamento econômico
do ágio”, ao que ela teria respondido que este “foi pautado no valor do
intangível”.  Mesmo diante da inconsistência de referida resposta face à natureza
operação em questão (aquisição de ativos), do contrato de compra e venda, sua
contabilização e as demonstrações financeiras, o Auto de Infração formulou
acusação contra a Impugnante. 
DA AQUISIÇÃO DOS ATIVOS DE EVEREST.  Em junho de 2015, a Impugnante a
Infraestrutura LTDA. e contratos de locação de espaço das respectivas torres,
no valor de R$ 1.950.000,00 pago na data da aquisição.  Esta aquisição está devidame
em suas demonstrações financeiras (R$ 1.933.000,00) sendo parte do valor
alocado aos ativos e parte aos intangíveis(contratos) objeto da operação, à
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

exceção da irrisória quantia de R$ 17mil equivocadamente registrada como
ágio residual.  Apesar de o reconhecimento pelo Auto de Infração de que a operaç
exame cuidou da aquisição de ativos tangíveis e intangíveis e que o preço foi na
sua quase integralidade alocado a estes, o lançamento adota como fundamento
a incoerente acusação de que não ocorreu a absorção do patrimônio: 
DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO AUTO DE
INFRAÇÃO E DO DEVER DE REAPURAÇÃO DOS FATOS POR PARTE
DA AUTORIDADE FISCAL  As acusações formuladas pelo Auto de Infração est
suposta falta de “subsunção do fato concreto à norma jurídica”, que no caso
do “ágio” VIVO 800 consistiria no art. 7o da Lei no 9.532/97 e no caso do
“ágio” EVEREST consistiria no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.  No presente caso
apontadas pelo Auto de Infração pois, não houve uma aquisição de
participação em controlada ou coligada. Ambas as operações tiveram por
objeto a aquisição de ativos, como expressamente reconhece o lançamento,
dividindo-se em: (i) aquisição de ativos não-circulantes (torres), passíveis de
depreciação e (ii) aquisição de ativos intangíveis, consistentes em contratos de
locação com prazo determinado e, portanto, sujeitos à amortização.
[...]  Se por erro efetuou
-se registro fiscal incompatível com a contabilidade e
com os documentos da operação, tal circunstância deveria ensejar a
reapuração por parte do auto para a correção do erro, com a requalificação
dos valores para as rubricas adequadas, dando lugar ao lançamento de multa
formal pelo descumprimento de obrigação acessória ou pela incorreção em
suas declarações e informações fiscais. Admitir-se-ia até a glosa de excesso de
dedução de valores, caso apurado que os montantes excluídos foram superiores
à dedução que esta teria direito caso tivesse corretamente depreciado os ativos
e amortizado os contratos.  O que não se pode aceitar é que o Auto de Infraç
desproporcional e irrazoável, simplesmente glose o valor integral das
deduções.
[...]  Há a improcedência do lançamento em relação às aquisições de VIVO 800 e
EVEREST, face a ausência de fundamentação legal, pois os dispositivos
invocados são inaplicáveis ao caso, tal como descrito no Auto de Infração, bem
como em face da inobservância do dever de retificação de ofício do erro do
contribuinte.
[...]  DO DIREITO À AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO REGIST
RADO NA
AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REDE SUL DA AQUISIÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO EM REDE SUL.
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 Em 24/09/2013 houve a aquisição do controle de REDE SUL, então de
titularidade do FIP - Fundo de Investimento em Participações Situs, com quem
firmou o “Contrato de Compra de Participação Acionária” (fls. 3670/3897),
tendo por objeto a aquisição da totalidade das ações da empresa Rede Sul
Participações S/A, pelo valor de R$ 154.797.356,65.
[...]  Os comprovantes de pagamento de fls. 4.070 a 4.081 perfazem o montante

total de R$ 143.186.939,65. A diferença entre o valor de compra e o montante
pago se refere aos valores baixados na contabilidade, em razão de fatores
contratuais.  Em 31/03/2014, foi aprovada a incorporação das empresas Rede
Participações S/A e Rede Sul de Telecomunicações LTDA. pela Impugnante,
conforme a 9a Alteração do Contrato Social juntada às fls. 4.106/4.158. 
DA CARACTERIZAÇÃO DO PREÇO FINAL DE COMPRA E DA
POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO INTEGRAL DO ÁGIO REDE SUL
GERADO COM BASE NO LAUDO DE AVALIAÇÃO.
[...]  A conclusão do auto de que inexiste ágio por rentabilidade futura se
fundamenta no cálculo na diferença entre a mais ou menos-valia do
investimento, correspondente à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos
da investida e o valor do seu patrimônio líquido na data da aquisição, cuja
apuração, naquela época, era mandatória apenas para fins contábeis.  A adoção do cri
12.973/14, que alterou a redação do art. 20 do Decreto Lei no 1.598/77 e
estabeleceu o caráter residual do ágio, fundamentado em rentabilidade futura
(goodwill).  A aquisição de REDE SUL ocorreu em 24/09/2013, quando vigorava
regime da legislação anterior, pelo que o ágio da Impugnante foi, para fins
fiscais, apurado com base na redação original do art. 20 do Decreto Lei no
1.598/77.  Até o advento da Lei no 12.973/14, o ágio era a diferença entre o custo d
investimento e o valor do patrimônio líquido da investida, diferenciando-se pelo
seu fundamento, dentre os quais figurava a rentabilidade futura.
[...]  A expectativa de rentabilidade futura no regime anterior não guarda
correlação com a terminologia atual pelo art. 2o da Lei no 12.973/14, na nova
redação conferida ao inciso III do art. 20 do DL no 1.598/77. A rentabilidade
futura da REDE SUL corresponde à mensuração da expectativa de geração
futura de caixa, tendo em consideração a empresa como um todo, daí que
descabe o raciocínio empregado pelo auto que tenta atribuir a esta operação
um conceito que apenas viria a ser introduzido pela Lei no 12.973/14.
[...]
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 No caso da Rede Sul, a aquisição da participação societária ocorreu em
24/09/2013, logo, não há que se falar na aplicação da Lei no 12.973/14, já que
a opção de que trata o art. 75 desta lei, realizada nas DCTFs da Impugnante,
somente abrange as operações ocorridas no ano-calendário de 2014.  A despeito de
Telecomunicações foi apurado nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e
utilizar esses dispositivos como fundamento para o lançamento, o auto conclui
ser indedutível a sua amortização, por lhe aplicar a metodologia instituída a
partir da Lei no 12.973/14 que dá nova redação ao art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77, alterando o conceito de ágio por rentabilidade futura, e lhe introduz
o § 5o.
[...]  A
Impugnante tem o direito à amortização integral do ágio apurado, tendo o
próprio TVF reconhecido que o valor de R$ 143.186.939,65 foi efetivamente
pago em dinheiro, mediante transferência bancária pela Impugnante.  A Impugnante cum
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 para
amortização do ágio Rede Sul e procedeu ao pagamento do preço de aquisição
do investimento, devendo ser cancelado o lançamento nesse ponto.  DO DIREITO À
AMORTIZAÇÃO DOS INTANGÍVEIS REGISTRADOS A VALOR JUSTO
NA AQUISIÇÃO DE CARY E TUPÃ.
DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARY.  Em 03/12/2013, foi celebrado “Con
Investimento e Outras Avenças” (fls. 4216/4257) entre a Impugnante e as
empresas Telemar Norte Leste S/A e BRT Serviços de Internet S/A, cujo objeto
consistiu na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social
total da Caryopoceae SP Participações S/A.  A Oi Móvel S/A era uma subsidiária int
Leste S/A, a qual, juntamente com a vendedora BRT Serviços de Internet S/A,
eram as únicas acionistas da Caryopoceae SP Participações S/A.  O preço de compra es
 Em 01/03/20
vel S/A, com incorporação
da parcela cindida para a Caryopoceae SP Participações S/A.  Conforme o “Protocolo
com Incorporação da Parcela Cindida pela Caryopoceae SP Participações
S.A.” (fls.4458/4463), a cisão parcial e posterior incorporação da parcela
cindida pela Caryopoceae constituiu uma etapa de reestruturação do Grupo
Oi:  Em 27/03/2014, o capital social da Impugnante foi aumentado em R$
1.525.000.000,00, mediante aumento de seu capital social da Impugnante por
aporte de recursos dos sócios, Brazil Shareholder I, LLC e Brazil Shareholder
II, LLC, ambas domiciliadas no exterior.
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 Em 31/03/2014, a Impugnante realizou o pagamento de R$ 1.524.995.121,89
à Telemar Norte Leste S/A e de R$ 4.878,11 à BRT Serviços de Internet S/A,
totalizando o valor acordado de R$ 1.525.000.000,00 (fls.4258/4259).  Em 31/07/2014,
pela Impugnante (fls. 4849/4861).
DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUPÃ  Em 24/06/2014,
foi celebrado “Contrato de Compra e Venda de Ações,
Investimento e Outras Avenças” (fls. 5187/5230) entre a Impugnante e as
empresas Telemar Norte Leste S/A e BRT Serviços de Internet S/A, cujo objeto
consistiu na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social
total da Tupã Torres S/A.  A empresa Oi Móvel S/A era uma subsidiária integral da v
Norte Leste S/A, sendo que, juntamente com a vendedora BRT Serviços de
Internet S/A, eram as únicas acionistas da Tupã Torres S/A.  O preço de compra estipul
R$ 1.172.493.238,00.  Em 01/10/201
da parcela cindida pela Tupã Torres S/A.  Conforme o “Protocolo e Justificação de
com Incorporação da Parcela Cindida Pela Tupã Torres S.A.” (fls. 5241/5246),
a cisão parcial e posterior incorporação da parcela cindida pela Tupã Torres
S.A. constituiu uma etapa de reestruturação societária e patrimonial do Grupo
Oi:  Conforme contrato de câmbio datado de 25/11/2014, a Impugnante
recebeu
de sua controladora indireta no exterior, Brazil Sharehoder I LLC, o montante
de R$ 1.150.000.000,00, a título de empréstimo (fls. 5233/5237), sem juros.  Em 01/12/2
à Telemar Norte Leste S/A e de R$ 12.897,43 à BRT Serviços de Internet S/A,
totalizando o valor acordado de R$ 1.172.493.238,00 (fls.5231/5232).  Em 01/12/2014,
(fls. 4262/4272): 
DA DIREITO À DEPRECIAÇÃO E À AMORTIZAÇÃO DE CARY E
TUPÃ  A opção pela antecipação dos
efeitos da Lei no 12.973/2014 95. Em relação
aos ativos adquiridos por meio da aquisição de empresas CARY e TUPÃ. O
auto de Infração incorre em erro ao enquadrar os fatos no disposto nos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/97, concluindo pela inexistência de “ágio residual”
amortizável.  Ao concluir pela inexistência de ágio residual ou goodwill amortizáve
Auto de Infração ignorou o fato de que a Impugnante, na DCTF de agosto de
2014 optou pela antecipação dos efeitos da Lei no 12.973/2014, ex vi do que
dispõe o art. 75:
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

 A opção pela antec
- o que inclui a
aplicação do disposto no seu art. 20 (tratamento tributário da mais valia
correspondente à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida e
o seu valor de PL) e no artigo 2o (que deu nova redação ao artigo 20 do
Decreto Lei no 1.598/77) – manifestada pelo contribuinte, foi confirmada na
DCTF de dezembro de 2014:

 A opção implica na adoção
dos efeitos relativos aos citados artigos, como na
renúncia aos efeitos do art. 656 da Lei no 12.973/2014, que estabelece a
manutenção das regras anteriores para incorporações ocorridas até 31 de
dezembro de 2017 e cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de
dezembro de 2014.  Tal opção não só era do conhecimento da fiscalização, como
poderia tê-la ignorado, tanto mais que, especificamente em relação às
aquisições de CARY e TUPÃ, os respectivos laudos de avaliação dos ativos a
valor justo e de alocação do preço de compra foram elaborados por perito
independente (KPMG) e tempestivamente protocolados junto à Secretaria da
Receita Federal, na forma e prazo estabelecidos no § 3o do art. 20 do Decreto
Lei no 1.598/77, com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 12.973/2014. 
Aplicação mandatória do Regime da Lei no 12.973/2014 pelo Auto de
Infração e Demonstração do Cumprimento das condições previstas em Lei.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30
 Tanto a opção manifestada, como o atendimento ao disposto no § 3o do
art.20 do Decreto Lei no 1.598/77 demonstram de maneira inequívoca que a
Impugnante se submeteu ao tratamento fiscal previsto na Lei no 12.973/2014.  No presen
(torres) e da amortização dos intangíveis (contratos com clientes) atende ao
disposto no inciso III, do art. 13 da Lei no 9.249/1995, pois estes ativos são
empregados na consecução das atividades principais da Impugnante.  Além disso, o la
tempestivamente junto à SRFB, conforme comprovantes apresentados no curso
da D. Fiscalização (Fls. 686 - CARY e 739 - TUPÃ), e os valores que compõem
o saldo da mais-valia encontram-se devidamente identificados em subcontas
dos ativos ex vi do § 1o do art. 39 da Lei no 12.973/2014.  To
dos os requisitos legais para a dedução das despesas com depreciação e
amortização dos ativos registrados a valor justo encontram-se preenchidas,
não havendo que se falar na aplicação do regime da legislação anterior (arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97), face à opção formal manifestada na DCTF. 
Nulidade do Lançamento. Impossibilidade de Aplicação do Disposto na Lei
no 9.532/1997 ao caso em concreto.  A Impugnante registrou em sua ECF e no LA
valores como “ágio por rentabilidade futura”. Tal registro, no entanto,
corresponde a manifesto erro, tanto mais que o art. 75, § 1o da Lei no
12.973/2014 é expresso ao determinar que:

[...]
O Auto de Infração se equivoca no enquadramento legal quando aplica ao caso
os dispositivos da Lei no 9.532/1997 que jamais poderiam alcançar as
aquisições de CARY e TUPÃ, tendo em vista a opção irretratável de antecipar
os efeitos da Lei no 12.973/2014, renunciando ao regime do ágio previsto na
legislação anterior (Lei no 9.532/1997).  O lançamento é nulo porque o enquadrame
presente caso, uma vez que a Impugnante se encontrava sujeita a regime
jurídico diverso.  Ausência de Prejuízo ao Erário
 O Auto de Infração perece de fundamento jurídico
rar os atos
ou negócios jurídicos da Impugnante para lhes atribuir os efeitos de uma
aquisição direta de ativos. Tivesse a Impugnante comprado diretamente os
ativos tangíveis (torres) e intangíveis (contratos) que compunham o patrimônio
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

das empresas CARY e TUPÃ, cuja integralidade das ações lhe foi transferida
por OI, o resultado econômico seria o mesmo, uma vez que esta teria o direito à
depreciação plena dos ativos (torres) e à amortização do intangível, consistente
nos contratos firmados por prazo determinado.
[...]  Após a incorporação de CARY e TUPÃ a mais valia passa a integrar o valor
dos bens (torres) e direitos (contratos) passando a serem passíveis de
depreciação e amortização, tal como ocorreria caso estes bens e direitos
tivessem sido adquiridos diretamente pela Impugnante, não se verificando
vantagem anormal para a Impugnante, nem se identificando prejuízo ao erário.  Os val
amortizações dos ativos de CARY (R$ 134.492.156,45) e TUPÃ (R$
111.901.406,40) que foram adicionados no LALUR, excluindo-se, na sequência,
o montante correspondente à “amortização do ágio”.  As taxas de depreciação dos ben
se equivalem à taxa de amortização aplicada para o ágio (10 anos), razão pela
qual não se identificaram diferenças substanciais de valores.
[...]  Não obstante os registros fiscais terem equivocadamente informado que os
valores deduzidos correspondiam à amortização de ágio por rentabilidade
futura (em lugar da depreciação dos ativos e sua mais valia e de amortização
dos contratos e sua mais valia), nenhum benefício ou vantagem daí resultou,
tanto que as taxas de amortização por ela utilizadas (i.e.: 10 anos para CARY,
Tupã, Vivo 800 e Everest e 6 anos para Rede Sul) foram muito maiores àquelas
permitidas pela legislação para a amortização do goodwill (i.e.: 5 anos).
[...]  AUSÊNCIA DE ARTIFICIALIDADE DA CARYOPOCEAE E DA TUPÃ
TORRES  O Auto de Infração afirma, em relação aos ágios CARY e TUPÃ, que houve
criação de empresas sem substância econômica, apenas para possibilitar a
amortização do ágio gerado nas operações. 
A criação das empresas não resultou em ágio amortizável, mas fez parte de
reorganização do Grupo Oi. O efeito fiscal verificado na apuração da
Impugnante foi apenas da amortização/depreciação dos ativos registrados a
valor justo, não existindo qualquer vantagem ou correlação com a criação das
entidades.  A Oi Móvel S/A era uma subsidiária integral da vendedora Telemar Nor
Leste S/A, a qual, juntamente com a vendedora BRT Serviços de Internet S/A,
eram as únicas acionistas da Caryopoceae SP Participações S/A e da Tupã
Torres S/A.  Houve a cisão parcia
l da Oi Móvel S/A, com incorporação da parcela
cindida para a Caryopoceae SP Participações S/A e para a Tupã Torres S/A.
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]
 A criação das empresas holding tinha como finalidade a reestruturação
societária do Grupo Oi, por decisão única e exclusiva do próprio Grupo Oi, o
qual sempre foi independente da Impugnante ou do Grupo SBA.  A Impugnante não infl
das parcelas cindidas na Caryopoceae SP Participações S/A e na Tupã Torres
S/A, foi uma decisão de partes não relacionadas com a Impugnante (Grupo Oi).  Além
Participações S/A e da Tupã Torres S/A, a reestruturação societária e
patrimonial das Companhias Oi para otimizar a gestão de determinados ativos,
as operações não se relacionaram com a Impugnante e não geraram para esta
qualquer benefício, já que, a amortização e depreciação dos ativos e suas
correspondentes mais valias ocorreria de mesma forma no caso de aquisição
direta destes ativos. 
A Impugnante se limitou a adquirir as participações societárias das
empresas Caryopoceae SP Participações S/A e Tupã Torres S/A, com a
posterior incorporação de tais empresas, visto que não faria sentido, do ponto
de vista operacional, manter estes dois CNPJs operando em separado.  A criação das
S/A é evento irrelevante, pois não altera a posição fiscal da Impugnante, não
lhe confere qualquer vantagem, nem causa prejuízo ao erário, com base na
qual se pudesse justificar a desconsideração destes atos por parte do Auto de
Infração.  INAPLICABILIDADE DA TESE SUBSIDIÁRIA DO “REAL
ADQUIRENTE”.  O Auto tenta construir o argumento de que a Impugnante não ser
investidora das empresas Caryopoceae SP Participações S/A e Tupã Torres
S/A, em relação aos ativos de CARY e TUPÃ, visto que a origem dos valores de
aquisição dessas empresas é estrangeira. Conclui que a Impugnante seria
apenas um canal de passagem, com a finalidade de receber os recursos
advindos do exterior para a aquisição da Caryopoceae SP Participações S/A e
Tupã Torres S/A.  As Autoridades entenderam que, considerando que foram e
estrangeiras do Grupo SBA que aportaram capital ou realizaram o empréstimo
à Impugnante para a aquisição da Caryopoceae SP Participações S/A e Tupã
Torres S/A, seriam as empresas estrangeiras quem, efetivamente, teriam
adquirido a Caryopoceae SP Participações S/A e Tupã Torres S/A.  Afirmam as Autori
dos contratos de câmbio e das informações prestadas pela controladora final
da Impugnante à “U.S. Securities and Exchange Commission”.  Ocorre que a teoria do

[...]
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
A seguir, um resumo do voto da DRJ, relativamente à cada matéria, seguindo a
sequência na ordem em que consta no voto.
DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO VIVO 800 E AO ÁGIO
DA EVEREST
Após descrever em detalhes a legislação tributária sobre o tema e, também, do
procedimento fiscal contido no TVF, inicia o debate na matéria específica.
[...]
Nos casos sob análise, não houve a absorção de patrimônio de outra empresa em
virtude de incorporação, fusão ou cisão de empresas, tanto no caso da VIVO como da
EVEREST.
“O negócio entre a interessada e a VIVO S.A envolvia a venda de um grupo de
torres da Vivo, a cessão de direitos e obrigações sobre os contratos de locação dos imóveis de
terceiros em que as torres estivessem instaladas, a cessão de espaço nas torres para a Vivo
(“Contrato de Cessão de Uso de Infraestrutura”) e a cessão de direitos sobre contratos de
compartilhamento de infraestrutura celebrados entre a Vivo e seus clientes (“Contratos de
Compartilhamento”). Tal fato está comprovado através de contrato (Anexo 11-fls. 3535 a 3544),
devendo ser observado que na cláusula 2.1 do contrato consta que o objeto do contrato é a
compra de 800 torres de telecomunicações e na cláusula 2.2 foram celebrados contratos de
locação de espaço físico de 30 imóveis da VIVO S. A, onde estão localizadas as torres.
[...]
Na impugnação, a interessada não contesta o fato de que as operações com a
VIVO S.A e a EVEREST, não se referem a aquisição de participações societárias, nem fusão,
cisão ou incorporação que resultasse em absorção de patrimônio de outra sociedade, portanto,
a realização da amortização fiscal daqueles ágios é tentativa de redução indevida das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Tanto no caso da VIVO como no da EVEREST a interessada alega que se por
erro efetuou-se registro fiscal incompatível com a contabilidade e com os documentos da
operação, tal circunstância deveria ensejar a reapuração por parte do auto para a correção do
erro, com a requalificação dos valores para as rubricas adequadas, dando lugar ao lançamento
de multa formal pelo descumprimento de obrigação acessória ou pela incorreção em suas
declarações e informações fiscais. Afirma que admitir-se-ia até a glosa de excesso de dedução
de valores, caso apurado que os montantes excluídos foram superiores à dedução que esta teria
direito caso tivesse corretamente depreciado os ativos e amortizado os contratos. Alega que não
pode o Auto de Infração, de maneira desproporcional e irrazoável, simplesmente glose o valor
integral das deduções.
Tais alegações não se sustentam, não se referem ao cerne da autuação que é a
inexistência do ágio registrado e de que não é possível o aproveitamento de ágio do intangível. Além
disso, o contribuinte não informa qual foi o erro a ser retificado, não diz qual é o excesso de
dedução de valores. Não se trata de aplicação de multa por descumprimento de obrigação
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

acessório, porque esta obrigação foi cumprida sendo apresentada a ECF. O lançamento se refere a
uma exclusão devido a amortização de ágio de intangíveis, o que não é permitido pela legislação.
Não se pode confundir a amortização de um intangível quando este passa a perder valor com a
amortização de ágio. Observe-se que a autuação não versa sobre depreciação das torres, não está
sendo negado tal direito, além disso o contribuinte não apresentou nenhuma documentação que
comprove que utilizou como ágio valores relativos à depreciação das torres e amortização de ativo
intangível.
No item da impugnação onde a interessada lista alguns motivos pelos quais a
autuação não poderia prosperar consta o seguinte: “(ii) No mérito, o sobrepreço pago na
aquisição dos ativos denominados VIVO 800 e EVEREST é passível de depreciação (art. 57 da
Lei no 4.506/64) e de amortização (art. 41 da Lei no 12.973/2014)”.
Em outro trecho da impugnação, a interessada alega, no item denominado
“deficiência da fundamentação”, que nos casos da VIVO e da EVEREST, não poderia haver
subsunção do fato concreto às normas apontadas pelo Auto de Infração pois, não houve uma
aquisição de participação em controlada ou coligada. Ambas as operações tiveram por objeto a
aquisição de ativos, dividindo-se em: (i) aquisição de ativos não-circulantes (torres), passíveis
de depreciação e (ii) aquisição de ativos intangíveis, consistentes em contratos de locação com
prazo determinado e, portanto, sujeitos à amortização.
[...]
Em outros trechos da impugnação afirma que apesar de o valor pago ter sido
equivocadamente registrado no Lalur e na ECF como ágio, ele foi aproveitado a razão de 120 meses
(10 anos). Discorre sobre o direito à depreciação e amortização do ativo intangível e afirma que que
confrontando teria o direito de deduzir a título de amortização do intangível e depreciação do
tangível um valor superior àquele que foi registrado em razão da incorreta “amortização do ágio” e
que este erro não lhe trouxe vantagem nem prejuízo ao erário.
Conforme se vê, a própria interessada se contradiz e acaba reconhecendo que não
possui direito à amortização do ágio, posto que, não é admitido pela legislação em vigor a
amortização de ágio de intangíveis. Quanto à depreciação das torres, há que se repetir, não consta
nenhum documento no processo sobre o assunto, ou seja, o contribuinte alega, mas não comprova
que o valor declarado como ágio se refere a depreciação das torres e amortização dos intangíveis.
Deve ser ressaltado que no item 129 da parte A do Lalur (fl.3659), consta o valor de exclusão para
depreciação/amortização acelerada de R$ 28.744.874,21, ou seja, tais deduções foram declaradas
no item próprio, não havendo nenhum documento que comprove que as depreciações e amortizações
relativas aos ativos adquiridos da VIVO e da EVEREST não estão incluídos neste item.
[...]
A interessada afirma que se ela tivesse registrado no LALUR a depreciação dos
ativos tangíveis e a amortização do intangível, tal como ocorrida na sua contabilidade, teria
chegado a um resultado fiscal equivalente ao da “amortização do ágio” e que eventual erro
decorrente do registro no LALUR e na ECF como “ágio de rentabilidade futura” não resultou em
vantagem, pois o sobrepreço pago na compra dos ativos seria dedutível via da depreciação das
torres, pelo seu tempo de vida útil remanescente (art. 57 da Lei no 4.506/64; art. 317 do RIR/2018), e
da amortização dos contratos por prazo certo (art. 41 da Lei no 12.973/2014). Alega que o art. 124,
§ 1o e o Anexo III da Instrução Normativa RFB no 1.700/17 instituem a taxa anual de depreciação a
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

qual corresponde a 120 meses (10 anos) no caso de instalações, resultando na depreciação de 10%
ao ano e que o art. 41 da Lei no 12.973/2014 prevê que “a amortização de direitos classificados no
ativo não circulante intangível é considerada dedutível na determinação do lucro real, observado o
disposto no inciso III do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995”, isto é, desde
que tal intangível (contratos com clientes) esteja intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização dos bens e serviços, como ocorre no presente caso. Afirma que a Impugnante possui
o direito de amortização e depreciação dos ativos, comprovado em laudo e atendendo a Lei no
12.973/2014 e há correlação com o prazo utilizado pela Impugnante para amortizar o valor pago.
Apesar de o valor pago ter sido equivocadamente registrado no LALUR e na ECF como ágio, ele foi
aproveitado à razão de 120 meses (10 anos), sendo este definido em razão do prazo de contratação
que justificou a aquisição das torres.
Tais alegações não podem ser acatadas, como já foi dito, não há documentos que
comprovem que o valor do ágio se refere a depreciações das torres e amortização do intangível,
além disso há registros no Lalur de exclusões devido a depreciações e amortizações, o que
comprova a utilização destes institutos. Não há qualquer documento que comprove que houve erro
na ECF e no Lalur, nem foi demonstrado que o valor das supostas depreciações e amortizações
coincidiriam com o valor do ágio. Ressalte-se que o Laudo de Avaliação informa que o trabalho se
refere a apuração de valor justo para fins de planejamento fiscal, não havendo nenhuma linha que
cite alguma depreciação de torres e amortização de intangíveis. Aliás, não há lei prevendo um laudo
para as citadas depreciações/ amortizações. Somente há a necessidade laudo para os casos de
amortização de ágio. Quanto ao prazo, há que se ter mente que o prazo de 60 meses para a
amortização do ágio é o que resulta no máximo de dedução mensal admitida, conforme dispõe o art.
21 §1o da Lei 12973/2014. Logicamente se utilizar podendo a interessada utilizar um prazo maior,
no caso 120 meses, as deduções serão menores e não proibidas pela lei.
DO ÁGIO REDE SUL
Após repetir o que constou no TVF, a decisão recorrida passa a decidir:
Conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (Anexo 26), o contribuinte
afirma que apurou um ágio de R$ 112.900.185,00. De acordo com o Anexo 3.4 do Contrato (Anexo
21, págs. 76 a 78- fls. 3973 a 3975), o patrimônio líquido da investida era de R$ 36.381.924,00
(fl.3975). Tal valor se refere ao balanço patrimonial apurado em 30 de agosto de 2013 (Anexo 21,
pág. 77- fl. 3974). Portanto, o ágio foi apurado, segundo a interessada, considerando-se um
pagamento de R$ 149.282.109,00:

Atente-se que foi pago apenas R$ 143.186.939,65, conforme a soma das parcelas,
anteriormente explicitadas. Tal valor também consta dos comprovantes de pagamento (Anexo
23- fls.4070 a 4081).
De qualquer maneira, para avaliarmos a existência de um ágio há que se
recorrer ao laudo de avaliação para a apuração do valor justo da empresa adquirida.
[...]
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Como se vê, as informações do contribuinte não coincidem com a do Laudo de
Avaliação, com relação ao valor da compra. Percebe-se que, a princípio não haveria ágio, pois
comprou a Rede Sul, por R$ 154,8 milhões e pagou menos, cerca de R$ 143.186.939,65. Deve-se
atentar que o contribuinte, não nega, na impugnação, que pagou somente este valor.
[...]
Ora, se foi pago na negociação o valor de R$ 143.186.939,65, ou seja, um valor
menor que o valor patrimonial apurado pelo laudo de avaliação (R$ 167 milhões), há que se
concluir que não houve ágio. Observe-se que o valor informado nas demonstrações financeiras
relativo ativo imobilizado e ativo intangível que soma a R$ 164.316 mil, já é maior que o valor pago.
Mesmo que se considerarmos o valor utilizado pelo contribuinte para o cálculo de ágio de R$
149.282.109,00, não haveria o ágio.
[...]
Como a Rede Sul foi adquirida em 24 de setembro de 2013 e a incorporação
ocorreu em 31 de março de 2014, sob este prisma, não há dúvidas que devem ser utilizadas as
disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que previa na
versão anterior às modificações introduzidas pela Lei 12.973/2014, mais propriamente no art.
7o,III, que poderia ser amortizado o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
“b ” do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados em até dez anos-calendários subsequentes à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de
apuração.
Consta no Anexo 3.4 do Contrato de Compra da Rede Sul (Anexo 21, pág.78- fl.
3975) que o valor do PL seria de R$ 36.381.924 (centavos desprezados), sendo valores de 31 de
agosto de 2013. Ocorre que a compra ocorreu posteriormente, somente em 24 de setembro de
2013. Consta no Laudo de Avaliação que o valor patrimonial da empresa, em 30 de setembro de
2013, montava a R$ 167 milhões. Ou seja, são dados do próprio contribuinte que informam que
não houve ágio, devendo ser ressaltado que o laudo foi feito após somente 6 dias após a compra,
tendo evidentemente mais credibilidade para avaliar o valor do PL da pessoa jurídica
adquirida.
Ressalte-se que foi utilizada a metodologia prevista na alínea “b” do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ou seja, o valor do ágio correspondia a diferença entre o
custo de aquisição (valor pago) e o valor do PL (valor patrimonial). Não foram utilizadas as
regras introduzidas pelas alterações promovidas pela Lei 12.973, de 2014 que envolve a mais
valia.
Ressalte-se que mesmo utilizando-se o valor de R$ 154.797.356,65, que não foi
pago integralmente, não haveria ágio.
Portanto, não podem ser aceitas as exclusões na apuração do lucro real e da
base de cálculo ajustada da CSLL do ano de 2016, no montante de R$ 17.474.083,43, incluído
na linha outras exclusões da Parte A do LALUR e discriminado na Parte B do LALUR (Anexo
28- fls.4206 a 4210), assim como incluído na linha outras exclusões da Parte A do LACS e
discriminado na Parte B do LACS (Anexo 29- fls. 4211 a 4215).
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AO ÁGIO CARY E ÁGIO TUPÃ
Após repetir o que constou no TVF, a decisão recorrida passa a decidir:
Não é possível que uma empresa que possua um capital de apenas R$ 500,00 adquira
uma parte de outra empresa no valor de mais de R$ 180 milhões. Os ativos de interesse da SBA
TORRES foram transferidos, a valor contábil, em 1o de março de 2014, para a CARYOPOCEAE,
uma sociedade sem substância econômica e que não funcionava. Observe-se que o aumento de
capital da CARYOPOCEAE se deu por uma compra, na qual a compradora não tinha dinheiro para
fazer tal negociação. A criação da citada empresa nos revela o intento de criar condições para um
futuro aproveitamento de ágio de forma artificial, pois se a SBA TORRES comprasse diretamente as
ações da parte cindida da OI Móvel, não poderia se aproveitar do suposto ágio. Portanto, não pode
ser considerada a alegação da interessada de que não participou das decisões da TELEMAR
NORTE LESTE S.A. e da BRT SERVICOS DE INTERNET S.A, pois não se vislumbra um interesse
das citadas empresas em criar a CARYOPOCEAE. Além disso, a criação da CARYOPOCEAE veio
justamente beneficiar a SBA TORRES, não há como se acreditar que isto seria uma mera
coincidência.
Como se vê, toda a transação foi meticulosamente planejada para se aproveitar
de um suposto ágio. Tudo foi feito de forma artificial, posto que a CARYOPOCEAE não tinha
nem razão de existir, pois era uma empresa que nem funcionava, tinha um capital muito baixo
de apenas R$ 500,00, e incorpora uma parte da OI MÓVEL por mais de R$ 180 milhões, o que
não é possível, não havia recursos financeiros para tal incorporação, sendo utilizado dinheiro
de outras pessoas jurídicas.
Não há motivos no mundo empresarial para a Telemar Norte Leste S/A e BRT
Serviços de Internet S/A criarem a CARYOPOCEAE e que esta incorpore parte da OI Móvel. Há
gastos para realizar tal operação e tempo perdido para se criar uma empresa. Não há sentido
em se abrir uma empresa para que esta incorpore uma outra empresa que será cindida e
vendida. Também não há sentido em se transferir as torres de transmissão e contratos de
compartilhamento para uma empresa de participações, cuja atividade é deter participação
acionária em uma ou mais empresas.
A única justificativa seria que a incorporação criasse condições para o
aproveitamento de um suposto ágio, devendo ser ressaltado que tudo deve ter sido previamente
planejado com as controladoras da OI Móvel. Ao contrário do que alega a interessada, os fatos
indicam que o grupo que controla a SBA TORRES teve influência nas decisões de criação da
CARYOPOCEAE, sendo, ao que tudo indica, uma condição para a compra, que logicamente não
estará escrito na documentação da empresa.
[...]
Repita-se, se não existisse a CARYOPOCEAE e fosse feita a compra direta da
parcela cindida da OI Móvel pela SBA TORRES, não seria possível o aproveitamento fiscal de
qualquer ágio.
[...]
Como se vê, os recursos para a aquisição da participação societária têm origem
no exterior, conforme os contratos de câmbio, sendo aumentado o capital social poucos dias
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

antes do pagamento da aquisição, conforme informações prestadas pela controladora final do
contribuinte à “U.S.Securities and Exchange Commission”. Atente-se que o valor do aumento de
capital feito pelas controladoras da interessada, corresponde a exatamente o mesmo montante
empregado na compra da CARYOPOCEAE, o que revela que o real investidor, ou seja, aquele
que executou o planejamento e assumiu os riscos do investimento, não foi a empresa brasileira,
mas foram as controladoras da SBA no exterior, a BRAZIL SHAREHOLDER I, LLC. e Brazil
Shareholder II, LLC. Deve ser observado que na 7a Alteração do Contrato Social da SBA
TORRES (Anexo 8 – fls. 3469 a 3499), consta que o capital social da empresa foi aumentado de
R$487.893.475,00 para R$1.180.893.474,00 (fl.3650), o que revela que pouco antes da compra,
a interessada tinha um capital social menor que o valor do investimento a ser feito, o que nos
revela que nem a SBA teria condições de planejar e fazer tal compra. O planejamento e o
sacrifício econômico foram todos das controladoras. Se houvesse ágio, este teria ocorrido nas
controladoras da SBA, pois foram ela que verdadeiramente planejaram e pagaram parte da OI
MÓVEL, sendo certo que não há possibilidade de transferência de ágio das controladoras para
a SBA TORRES.
[..]
Ressalte-se que, ainda que não caracterizada a irregularidade dos atos
formalmente realizados, não se considera sociedade adquirente, para fins de dedução das
despesas de amortização de ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, a empresa nacional do
grupo que figurou formalmente como compradora quando quem efetivamente suportou o ônus
do pagamento do preço com ágio foi uma empresa estrangeira do grupo. Trata-se da
prevalência da essência sobre a forma, há que se verificar quem foram os reais participantes do
negócio jurídico, para a correta aplicação da legislação.
[...]
As demonstrações financeiras informam que a soma do imobilizado e do
intangível soma exatamente o valor pago de R$ 1.525.000.000,00, comprovando que não houve
ágio.
Como se vê, além de não ter ocorrido a confusão patrimonial, não houve o ágio.
Portanto, o contribuinte excluiu indevidamente na apuração do lucro real e da
base de cálculo ajustada da CSLL, no ano de 2016, o valor de R$ 134.492.156,45.
Nota do Relator CARF: o voto da decisão recorrida segue o mesmo racional do
voto relativo ao ágio CARY. Eis alguns trechos:

Fl. 6128
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]

[...]

[...]

Como inovação ao item anterior (ágio CARY), destaca que:

Fl. 6130
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]

[...]

DA MULTA ISOLADA
[...]
DOS JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA
[...]
DA QUALIFICAÇÃO DE MULTA
[...]
DA CSLL – LANÇAMENTO DECORRENTE
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em da decisão recorrida, a Interessada apresentou Recurso Voluntário
onde, apesar de uma roupagem diferente, repetem-se as alegações já relatoriadas.
Em resumo (destaques do original):
13. Em sua Impugnação, a Recorrente requereu fosse o processo convertido em
diligência, para que fossem confirmadas as alegações sobre as adições e
exclusões realizadas no LALUR, especialmente para se verificar os efeitos da
depreciação das torres e amortização dos contratos.
14. Logo após o protocolo da Impugnação, a Recorrente apresentou a petição
de fls. 5679/5685, na qual requereu a juntada do Termo de Constatação de fls.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

5686/5743, elaborado pela KPMG Assessores Ltda., no qual resta
numericamente demonstrado que as adições e exclusões por ela realizadas
tiveram efeito neutro e reiterou os pedidos de sua Impugnação para o
cancelamento integral do Auto de Infração. Em suma, o Termo de Constatação
conclui o seguinte:
[...]

16. Como se verifica, o referido Acórdão examinou os fatos como se o presente
processo tratasse do direito à amortização fiscal do ágio.
17. Ocorre que o presente processo não é um caso de ágio, mas sim um caso de
mero erro de escrituração fiscal, o qual deveria ter sido corrigido de ofício por
ocasião do lançamento, uma vez que o próprio Auto de Infração identificou a
clara contradição entre os registros fiscais e os contratos e documentos da
operação e respectivos registros contábeis da Recorrente.
18. Como se demonstrará nesse recurso, se a Recorrente tivesse simplesmente
deduzido a depreciação dos ativos adquiridos (com a sua mais valia) e a
amortização dos contratos (com sua mais valia), ela teria chegado à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL equivalente àquela constante de suas ECFs
fiscalizadas, pelo que no presente caso não se verifica qualquer prejuízo ao
erário.
[...]

28. Para corroborar suas alegações, logo após o protocolo da Impugnação a
Recorrente apresentou a petição de fls. 5679/5685, na qual requereu a juntada
do Termo de Constatação de fls. 5686/5743, elaborado pela empresa
independente KPMG Assessores Ltda. e cujo único objetivo era a demonstração
analítica dos lançamentos contábeis e de sua apuração fiscal.
29. Este Termo de Constatação, amparado na escrituração contábil e fiscal,
demonstra linha a linha da apuração que os montantes deduzidos
equivocamente sob a nomenclatura de ágio correspondem ao valor das
depreciações e das amortizações dos ativos atrás referidos e de suas mais
valias que foram adicionados na apuração do lucro real e da base da CSLL.
Este documento é, portanto, essencial à comprovação das alegações da
Recorrente, como vê do “Quadro sumário” do Termo de Constatação:
[...]
30. Contudo, não obstante os argumentos trazidos pela Recorrente, o v.
acórdão rejeitou o Termo de Constatação, deixando de examiná-lo, e indeferiu
o pedido de diligência formulado pela Recorrente, para que o próprio Fisco
examinasse a sua escrita fiscal com o intuito de apurar a veracidade de suas
alegações.
31. De fato, o v. acórdão recorrido negou a juntada do Termo de Constatação
após a Impugnação, alegando preclusão, nos termos do artigo 67, §§ 4o e 5o,
da Lei no 9.532/1997, sem se atentar, contudo, que o laudo da KPMG foi
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

emitido apenas em 31/01/2022, isto é, em data posterior ao prazo de
impugnação.
[...]
46. Diante do exposto, requer seja anulado o v. acórdão recorrido, nos termos
do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, com o consequente retorno do
processo à DRJ para novo julgamento da Impugnação.
IV – DO MÉRITO – RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
IV.A – VIVO 800 E EVEREST
[...]
50. Em 04/01/2013, houve o pagamento pela Recorrente à Vivo S/A do valor
acordado em contrato, conforme comprovantes apresentados à fiscalização,
com a correspondente transferência dos ativos e contratos à Recorrente.
51. O preço da operação foi alocado parte aos ativos tangíveis (torres) e parte
aos contratos (intangível) com base no laudo anexado ao presente processo,
tendo sido desta forma registrada a operação na sua contabilidade, como se
verifica do registro contábil abaixo reproduzido:

52. Já em junho/2015, a Recorrente adquiriu 04 (quatro) sites da empresa
Everest Engenharia de Infraestrutura LTDA. e contratos de locação de espaço
das respectivas torres, no valor de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e
cinquenta mil reais), cujo preço foi integralmente pago na data da aquisição.
53. Esta aquisição, como consta do próprio TVF, encontra-se devidamente
contabilizada pela companhia e refletida em suas demonstrações financeiras
(R$ 1.933.000,00) sendo parte do valor alocado aos ativos (antenas e torres e
sua mais valia) e parte aos intangíveis (contratos de exclusividade) objeto da
operação, à exceção da irrisória quantia de aproximadamente R$ 17mil
registrada como ágio residual/intangível.

Fl. 6133
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

54. Neste contexto, a própria Recorrente narrou em sua Impugnação que os
portfólios analisados não representaram a aquisição de participações
societárias, mas sim de ativos fixos e intangíveis aptos a gerar o direito à
depreciação das torres e amortização dos contratos.
55. Como se esclareceu no início deste recurso, o presente caso não trata da
amortização fiscal de ágio (goodwill). O presente caso trata tão somente de um
erro de escrituração fiscal.
56. O próprio TVF reconhece isso em diversas oportunidades, quando registra
que as operações denominadas de VIVO 800 e EVEREST consistiram na
aquisição de ativos tangíveis e intangíveis, com base nos contratos, e que o
preço de aquisição corresponde integralmente a estes ativos, não havendo que
se falar em ágio.
57. Apesar de se tratar de um erro facilmente constatado pela fiscalização, o
Auto de Infração apenas glosou a amortização do ágio, sem, contudo, glosar
simetricamente a adição das despesas de depreciação da mais valia dos ativos
(torres) e da amortização do correspondente intangível (contratos) efetuada
pela Recorrente.
[...]
59. O v. acórdão combatido não negou que a aquisição das torres e dos
contratos de VIVO 800 e EVEREST ensejaria o direito à depreciação e
amortização desses ativos e suas respectivas mais valias, mas se limitou a dizer
que a Recorrente não comprovou documentalmente que os valores informados
como ágio correspondem na verdade às despesas geradas pela redução dos
valores dos ativos imobilizado e intangível. Confira-se:
[...]
60. Ora, tal comprovação consta em especial do Termo de Constatação
elaborado pela KPMG, juntado aos autos do processo, mas indeferido pelo v.
acórdão sob o argumento de preclusão, embora (i) fosse patente a
impossibilidade de produção do referido laudo por terceiro, no prazo da
impugnação (evento de força maior; art. 16 do Decreto 70.235/77); e (ii) fosse
mandatória a consideração dos fatos ali apontados, face ao princípio da
verdade material.
61. Acresce que o próprio pedido de diligência formulado pela Recorrente para
que a autoridade fiscal confirmasse a veracidade destas alegações foi
indeferido.
62. Contudo, compulsando o Termo de Constatação produzido pela KPMG, a
qual se debruçou sobre os registros contábeis e a apuração fiscal da
Recorrente, fácil se torna concluir que são verdadeiras as alegações da
Recorrente.
63. Como demonstra o Termo de Constatação, no ano-calendário de 2016 a
Recorrente contabilizou: i) a título de depreciação R$ 2.669.646,84 das torres
e R$ 11.031.824,23 da mais-valia6, totalizando R$ 13.701.471,07; e ii) a título
de amortização dos ativos intangíveis7, R$ 20.327.206,03.
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

64. Ocorre que, ao invés de deduzir da apuração do IRPJ e da CSLL, a
Recorrente adicionou a mais valia dos ativos e a amortização do intangível na
Linha 92 (“Outras Adições”) da Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) do período. Com esta adição, a Recorrente acabou por oferecer à
tributação R$ 31.359.030,26 (R$ 11.031.824,23 + R$ 20.327.206,00).
65. Por outro lado, a Recorrente deduziu igual valor (R$ 31.359.030,26) a
título de ágio, sendo este montante glosado pelo Auto de Infração.
66. Como se verifica do referido Termo, as despesas de ágio coincidem com o
valor passível de dedução fiscal a título de depreciação e amortização dos
ativos e mais valia de VIVO 800 e EVEREST, vejamos:
[...]
102. Frise-se, ademais, que o efeito das adições é superior ao das exclusões, ou
seja, partindo da apuração contábil, a Recorrente teria o direito de deduzir a
título de amortização do intangível e depreciação do tangível um valor superior
àquele que foi registrado em razão da incorreta “amortização do ágio”,
revelando assim que este erro não lhe trouxe qualquer vantagem, muito menos
prejuízo ao erário.
[...]
IV.B – REDE SUL – DIREITO À AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
REGISTRADO NA AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REDE SUL
O Ágio de Rede Sul
[...]
198. Note-se que esse é o fundamento exclusivo para a glosa do ágio Rede Sul,
conforme os trechos abaixo:

203. Neste regime, qualquer quantia paga pela aquisição de participação em
controlada ou coligada que excedesse o valor de patrimônio líquido do
investimento, era considerada ágio e deveria ser fundamentada, nos termos do
§ 2o art. 20 do Decreto Lei 1.598/77, com base no “a) valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; c)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

204. O investimento em REDE SUL foi adquirido em 24/09/2013, justamente na
vigência da legislação anterior. Como o valor de patrimônio líquido contábil
da participação em REDE SUL era de R$ 36milhões, toda a diferença em
relação ao preço de aquisição (R$ 154milhões18) consistiu, para fins fiscais,
em ágio (R$ 113milhões) e este foi fundamento, segundo o laudo da KPMG de
31 de março de 2014, em expectativa de rentabilidade futura, avaliada segundo
a metodologia do fluxo de caixa descontado.
[...]
217. Segundo os trechos acima, apesar de reconhecer que o cálculo do ágio na
aquisição da participação da Rede Sul Telecomunicações deve ser apurado
conforme os critérios previstos na redação original do artigo 20, do Decreto-
Lei no 1.598/77, anterior à nova metodologia instituída pela Lei no 12.973/14, o
acórdão recorrido entende que para apurar a existência de ágio seria
necessário “recorrer ao laudo de avaliação para a apuração do valor justo da
empresa adquirida”, segundo o qual o valor do patrimônio líquido da
empresa seria de aproximadamente R$ 167 milhões em 30 de setembro de
2013, apurado “com base na aplicação da metodologia do fluxo de caixa
descontado”.
218. Assim, conclui que o valor pago pela Recorrente foi inferior ao “valor
patrimonial” da Rede Sul Telecomunicações na data da aquisição
(aproximadamente R$ 167 milhões), razão pela qual não haveria ágio
amortizável.
219. Esta conclusão é totalmente incorreta, pois o valor patrimonial de REDE
SUL era, à época da aquisição, de apenas R$ 36milhões. O valor a que se
refere o auto de infração é, na verdade, a avaliação a valor justo realizada tão
somente para fins contábeis, mas sem qualquer efeito fiscal, já que a operação
foi realizada em 2013, sob a legislação anterior (redação original do art. 20 do
DL 1.598/77) que definia o ágio, repita-se, como mera diferença entre o custo
de aquisição e o valor de patrimônio líquido contábil da participação.
[...]
231. Esclareça-se, ainda, que do preço total de R$ 154.797.356,65, R$
143.186.939,65 foram pagos pela Recorrente em dinheiro, mediante
transferência bancária, conforme comprovantes de pagamento de fls. 4.070 a
4.081 e como também reconhece o Auto de Infração (fl. 3.305, parágrafo 6.6.1).
Já a diferença entre o valor de compra e o montante efetivamente pago, se deve
a fatores contratuais.
232. Inequívoco, portanto, que a Recorrente tem o direito à amortização
integral do ágio apurado, tendo o próprio TVF reconhecido que o valor de R$
143.186.939,65 foi efetivamente pago em dinheiro, mediante transferência
bancária pela Recorrente.
233. Desse modo, resta demonstrado que a Recorrente cumpriu todos os
requisitos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 para amortização do ágio Rede
Sul e procedeu ao pagamento do preço de aquisição do investimento, devendo
ser cancelado o lançamento do Auto de Infração nesse ponto.
[...]
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

IV.B.1- SUBSIDIARIAMENTE; DIREITO À DEPRECIAÇÃO DO VALOR
DOS ATIVOS E À AMORTIZAÇÃO DOS INTANGÍVEIS REGISTRADOS
A VALOR JUSTO NA AQUISIÇÃO DA REDE SUL.
[...]
IV.B – CARY E TUPÃ – DIREITO À DEPRECIAÇÃO DO VALOR DOS
ATIVOS E À AMORTIZAÇÃO DOS INTANGÍVEIS REGISTRADOS A
VALOR JUSTO
109. Em 03/12/2013, a Recorrente celebrou o “Contrato de Compra e Venda de
Ações, Investimento e Outras Avenças” (fls. 4216/4257) com Telemar Norte
Leste S/A e BRT Serviços de Internet S/A, cujo objeto consistiu na aquisição da
totalidade das ações representativas do capital social total da Caryopoceae SP
Participações S/A, pelo preço de R$ 1.525.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e
vinte e cinco milhões de reais).
110. À dos fatos época, certos ativos e contratos relativos às torres eram
detidos por Oi Móvel S/A, subsidiária integral da vendedora Telemar Norte
este S/A, a qual, juntamente com a vendedora BRT Serviços de Internet S/A,
eram as únicas acionistas da Caryopoceae SP Participações S/A.
111. Como etapa preparatória da operação, em 01/03/2014, houve a cisão
parcial da Oi Móvel S/A, com a versão da parcela cindida para Caryopoceae
SP Participações S/A.
112. Conforme o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Oi Móvel S.A.
com Incorporação da Parcela Cindida Pela Caryopoceae SP Participações
S.A.” (fls. 4458/4463), a operação se inseriu no contexto da reestruturação
societária e patrimonial do Grupo Oi:

113. Em 27/03/2014, o capital social da Recorrente foi aumentado em R$
1.525.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e cinco milhões de reais)
mediante contribuição ao seu capital social da Recorrente desses recursos
pelos sócios, Brazil Shareholder I, LLC e Brazil Shareholder II, LLC, ambas
domiciliadas no exterior.
[...]
115. Em atendimento à legislação tributária, o custo de aquisição do
investimento em Caryopoceae SP Participações S/A foi desdobrado em valor
patrimonial das ações e mais valia dos ativos tangíveis (torres) e intangíveis
(contratos), conforme apurado em laudo de avaliação a valor justo.
116. Em 31/07/2014, houve a incorporação da Caryopoceae SP Participações
S/A pela Recorrente (fls. 4849/4861) e a mais valia foi registrada na sua
contabilidade junto aos ativos que lhe deram causa.
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

117. De maneira semelhante, em 24/06/2014, a Recorrente celebrou “Contrato
de Compra e Venda de Ações, Investimento e Outras Avenças” (fls. 5187/5230)
com Telemar Norte Leste S/A e BRT Serviços de Internet S/A, cujo objeto
consistiu na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social
total da Tupã Torres S/A, pelo preço de R$ 1.172.493.238,00 (um bilhão, cento
e setenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e
oito reais).
118. A Oi Móvel S/A (subsidiária integral da vendedora Telemar Norte Leste
S/A), juntamente com a vendedora BRT Serviços de Internet S/A, eram as
únicas acionistas da Tupã Torres S/A.
119. Em 01/10/2014, houve a cisão parcial da Oi Móvel S/A, com incorporação
da parcela cindida pela Tupã Torres S/A e a mais valia foi registrada na sua
contabilidade junto aos ativos que lhe deram causa.
[....]

123. Em atendimento à legislação tributária, o custo de aquisição do
investimento em Tupã Torres S/A foi desdobrado em valor patrimonial das
ações e mais valia dos ativos tangíveis (torres) e intangíveis (contratos),
conforme apurado em laudo de avaliação a valor justo.
124. Em 01/12/2014, houve a incorporação da Tupã Torres S/A pela
Recorrente (fls. 4262/4272) e, tal como em relação a CARY, a mais valia foi
registrada na sua contabilidade junto aos ativos que lhe deram causa.
125. Ocorre que tal como em relação aos ativos VIVO 800 e EVEREST,
também no presente caso a depreciação e amortização dos ativos e de sua mais
valia foi adicionada na apuração do lucro real e, em seu lugar, o contribuinte
deduziu quantia equivalente por erro sob a denominação de “ágio”.

126. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que:
i. não houve o pagamento de ágio (goodwill) na aquisição do controle de CARY
e TUPÃ, na medida em que a diferença entre o valor justo dos ativos líquidos
das investidas e seus respectivos valores de patrimônio líquido na época da
aquisição correspondem à mais-valia dos ativos tangíveis e intangíveis,
segundo os laudos de avaliação a valor justo elaborados tempestivamente e
arquivados junto à SRFB;

ii. após a incorporação das investidas, a mais valia dos ativos foi registrada na
contabilidade junto ao ativos não-circulantes que lhe deram causa, sendo por
isso passíveis de depreciação (torres) e amortização (contratos, com prazo
determinado);
iii. uma vez que estes ativos são necessários para a consecução da atividade-
fim da Recorrente (fonte produtora do rendimento), o valor correspondente à
depreciação dos ativos tangíveis (torres) e à amortização dos intangíveis
(contratos com clientes) atende ao disposto no inciso III, do artigo 13, da Lei no
9.249/199514;
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

iv. os requisitos legais para dedução de despesas com depreciação e
amortização da mais valia dos ativos, registrados a valor justo, foram
preenchidos e não há que se falar no presente caso na aplicação do regime em
vigor antes da edição da Lei no 12.973/2014 (artigos 7o e 8o, da Lei no
9.532/97), face à opção pela antecipação dos efeitos da Lei no 12.973/2014,
formalmente manifestada pelo contribuinte em sua DCTF.
127. Os fatos atrás expostos foram demonstrados por meio do Termo de
Constatação de fls. 5686/5743, elaborado pela KPMG Assessores Ltda., o qual
comprova que a Recorrente equivocadamente adicionou à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL os montantes correspondentes às depreciações dos ativos
tangíveis e às amortizações dos intangíveis, oferecendo-os à tributação
enquanto de outro lado deduziu o valor que lhes era equivalente sob a
nomenclatura errada de ágio.
[...]
A) Inaplicabilidade dos artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532/97 face à Opção pela
Antecipação dos Efeitos da Lei no 12.973/2014
130. Em relação aos investimentos em CARY e TUPÃ, o acórdão, adotando a
fundamentação do Auto de Infração, examina os fatos à luz do disposto nos
artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532/97, concluindo pela inexistência de “ágio
residual” amortizável.
131. Ocorre que estes dispositivos legais dizem respeito ao regime de
amortização do ágio previsto na redação original do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, sendo inaplicáveis no presente caso.
132. Com efeito, a Lei no 12.973/2014 veio inaugurar toda uma nova
sistemática com relação ao ágio, alterando, inclusive, o seu conceito. Até a sua
edição, vigorava o regime previsto na redação original do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77, segundo qual o ágio consistia simplesmente na “diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I
[valor de patrimônio líquido contábil das ações]”.
[...]
143. Contudo, a aplicabilidade dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 está por
óbvio condicionada a que o contribuinte não tenha optado por antecipar os
efeitos da Lei no 12.973/2014, uma vez que referida opção implica na renúncia
aos efeitos do artigo 6515, já que os dois regimes são, como atrás se viu,
incompatíveis.
144. No presente caso, a opção da Recorrente era do conhecimento da
fiscalização, que não poderia tê-la ignorado, nem poderia aplicar às operações
com CARY e TUPÃ o disposto na Lei no 9.532/97.
B) Aplicação mandatória do Regime do art. 20 da Lei no 12.973/2014 pelo Auto de
Infração e Demonstração do Cumprimento das condições previstas em Lei
Decorre desta opção a aplicação mandatória, no caso em concreto, do art. 2o
da Lei no 12.973/2014, que deu nova redação ao art. 20 do Decreto-Lei n 1o
1.598/77, e que determina o desdobramento do custo de aquisição do
investimento em controlada da seguinte forma:
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em:
..............................................................................................
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput ; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput.
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em
subcontas distintas.
.................................................................................................”
146. Também decorre da antecipação dos efeitos da Lei no 12.973/2014 que
após a incorporação destas entidades deve ser aplicado o disposto no art. 20
da Lei, segundo o qual:
“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na
contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à
mais-valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977 , decorrente da aquisição de participação
societária entre partes não dependentes, poderá ser considerado como
integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa, para efeito de
determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação,
amortização ou exaustão. (...)
§ 2o A dedutibilidade da despesa de depreciação, amortização ou exaustão está
condicionada ao cumprimento da condição estabelecida no inciso III do caput
do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 3o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado; ou
II - os valores que compõem o saldo da mais-valia não puderem ser
identificados em decorrência da não observância do disposto no § 3o do art. 37
ou no § 1o do art. 39 desta Lei.
§ 4o O laudo de que trata o inciso I do § 3o será desconsiderado na hipótese em
que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante.
§ 5o A vedação prevista no inciso I do § 3o não se aplica para participações
societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme
o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes.”
147. Veja-se que a Recorrente contratou perito independente (KPMG) para a
elaboração de laudos de avaliação dos ativos a valor justo e alocação do preço
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

de compra de CARY e TUPÃ, os quais foram tempestivamente protocolados
junto à Secretaria da Receita Federal, na forma e prazo estabelecidos no § 3o
do art. 20 do Decreto Lei no 1.598/77, com a redação dada pelo art. 2o da Lei
no 12.973/2014.
148. Ou seja, a Recorrente levou ao conhecimento da SRFB a avaliação dos
investimentos por ela adquiridos, que determinava a alocação do preço de
compra integralmente à mais valia dos ativos tangíveis e intangíveis e,
refletindo isso corretamente em sua contabilidade, o valor do investimento em
CARY e TUPÃ foi desdobrado em valor de patrimônio líquido contábil e mais
valia dos ativos.
149. Após a incorporação das investidas, a Recorrente, em atendimento ao
disposto no § 3o do art. 20 do Decreto Lei no 1.598/77, registrou a mais valia
em subcontas, como parte do custo dos respectivos ativos (torres) e intangíveis
(contratos) e deste modo adquiriu o direito ao cômputo da depreciação e da
amortização da mais valia, tal como previsto naquele artigo.
150. Frise-se que o valor correspondente à depreciação dos ativos tangíveis
(torres e antenas de telecomunicação) e da amortização dos intangíveis
(contratos com clientes) atende ao disposto no inciso III, do art. 13 da Lei no
9.249/1995, pois estes ativos são empregados na consecução das atividades
principais da Recorrente.
151. Logo, todos os requisitos previstos em lei para o gozo deste direito foram
preenchidos:
a) o laudo de avaliação a valor justo dos ativos elaborado por perito
independente;
b) protocolo tempestivo do laudo junto à SRFB (comprovantes apresentados no
curso da D. Fiscalização, Fls. 686 - CARY e 739 - TUPÃ); e
c) Ativos intrinsecamente relacionados com a atividade fim da companhia;
d) Após a incorporação valores que compõem o saldo da mais valia registrados
junto ao custo dos ativos e devidamente identificados em subcontas dos ativos
(ex vi do § 1o do art. 39 da Lei no 12.973/2014).
152. Portanto, a Recorrente possui, nos termos do art. 20 da Lei no
12.973/2014, o direito adquirido à dedução da depreciação dos ativos (torres)
e da amortização do intangível (contratos).
C) Nulidade do Lançamento: Impossibilidade de Aplicação do Regime de
Amortização fiscal do ágio da Lei no 9.532/1997 ao caso em concreto
153. Com base nas considerações precedentes, pode-se concluir que: (i) no
presente caso cabia ao Auto de Infração apenas examinar se o contribuinte
cumpriu com os requisitos do art. 20 da Lei no 12.973/2014, tendo em vista que
os laudos por ele arquivados junto à SRFB já davam indicação de que o
sobrepreço pago na aquisição dos investimentos tinha como causa a mais valia
de ativos; e (i) não poderia o Auto de Infração ter fundamentado o lançamento
com base em suposta infração aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, uma vez
que tais dispositivos não eram aplicáveis à Recorrente, face à opção pela
antecipação dos efeitos da Lei no 12.973/2014.
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[...]
156. Tais fatos são suficientes para demonstrar que a Recorrente não poderia
infringir o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, uma vez que tais
dispositivos não lhe eram aplicáveis. O Auto de Infração, portanto, se equivoca
no enquadramento legal quando aplica ao caso em concreto os dispositivos da
Lei no 9.532/1997, que jamais poderiam alcançar as aquisições de CARY e
TUPÃ que foram submetidas ao regime da Lei no 12.973/2014.
157. Por outro lado, segundo o art. 20 da Lei no 12.973/2014, com a
incorporação de CARY e TUPÃ, o saldo da mais valia, decorrente da aquisição
de participação societária entre partes não dependentes, existente na
contabilidade passou a ser considerado como integrante do custo do bem ou
direito que lhe deu causa, para efeito de cômputo da depreciação e da
amortização e como tal deve ser considerado na apuração do IRPJ e da CSLL.
158. O fato de a Recorrente ter se equivocado ao denominar de “ágio" os
valores deduzidos não pode prejudicar o exercício deste direito, ainda mais que
em substância os montantes deduzidos correspondem à depreciação e à
amortização dos ativos e mais valia, segundo o art. 20 da Lei no 12.973/2014.
[...]
V – INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS QUALIFICADORAS DA MULTA DE
OFÍCIO
[...]
VI – INSUBSISTÊNCIA DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA
ISOLADA
SOBRE
ESTIMATIVAS
COM
MULTA
DE
OFÍCIO:
PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO
[...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
As preliminares apresentadas se confundem com exame de mérito, como se
observa pela análise da DRJ, cuja conclusão adoto como razão de decidir. Relativamente a outras
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

preliminares trazidas no recurso voluntário, deixo aqui de apreciá-las em face do decidido quanto
ao mérito.
Do Mérito
Da análise: DO SUPOSTO ÁGIO VIVO 800
Notório que o denominado Ágio Vivo 800 nada tem a ver com sua origem em
aquisição de participação societária, isto ficou bem claro no TVF e tanto na Impugnação quanto
no recurso Voluntário.
O Laudo de Avaliação emitido teve como objetivo de avaliação, pelo valor justo,
dos ativo intangíveis identificados, quais sejam, os Contratos de Clientes e “Network Location
Intangible Asset” ou Espaço Livre das Torres. Eis a conclusão da avaliação:
Na Nota Explicativa no12 – Intangíveis, das Demonstrações Financeiras de 2016
da SBA, p.33 (Anexo 16), tem-se:

Alocação contábil:

Fl. 6143
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Então, tem-se que o ativo imobilizado adquirido e registrado por R$ 159.501.614,
contemplava seu custo contábil inicial acrescido de Mais Valia, de R$ 110.318.242, decorrente
da avaliação (valor justo).
E, também, apurou-se avaliação a valor justo de intangíveis identificados da
ordem de R$ 203.272.060, situações sem contestação, cujo total (ativos fixos e intangíveis)
corresponderam ao preço pago na operação.
A autoridade fiscal tece comentários acerca da impossibilidade de existência de
goodwill, por não ter havido ágio residual, discorrendo sobre a legislação aplicável, para
arrematar que “não houve subsunção do fato à norma extraída do art.7o da Lei no 9.532/97.”
Daí a glosa fiscal:

A Recorrente, assim como já havia tratado do assunto na impugnação, insiste, em
diversas passagens de seu recurso, que tudo deveu-se a um erro de escrituração:
55. Como se esclareceu no início deste recurso, o presente caso não trata da
amortização fiscal de ágio (goodwill). O presente caso trata tão somente de um
erro de escrituração fiscal.
56. O próprio TVF reconhece isso em diversas oportunidades, quando registra
que as operações denominadas de VIVO 800 e EVEREST consistiram na
aquisição de ativos tangíveis e intangíveis, com base nos contratos, e que o
preço de aquisição corresponde integralmente a estes ativos, não havendo que
se falar em ágio.
57. Apesar de se tratar de um erro facilmente constatado pela fiscalização, o
Auto de Infração apenas glosou a amortização do ágio, sem, contudo, glosar
simetricamente a adição das despesas de depreciação da mais valia dos ativos
(torres) e da amortização do correspondente intangível (contratos) efetuada
pela Recorrente.
[...]
63. Como demonstra o Termo de Constatação, no ano-calendário de 2016 a
Recorrente contabilizou: i) a título de depreciação R$ 2.669.646,84 das torres
e R$ 11.031.824,23 da mais-valia, totalizando R$ 13.701.471,07; e ii) a título
de amortização dos ativos intangíveis7, R$ 20.327.206,03.
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

64. Ocorre que, ao invés de deduzir da apuração do IRPJ e da CSLL, a
Recorrente adicionou a mais valia dos ativos e a amortização do intangível na
Linha 92 (“Outras Adições”) da Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) do período. Com esta adição, a Recorrente acabou por oferecer à
tributação R$ 31.359.030,26 (R$ 11.031.824,23 + R$ 20.327.206,00).
65. Por outro lado, a Recorrente deduziu igual valor (R$ 31.359.030,26) a
título de ágio, sendo este montante glosado pelo Auto de Infração.
Observo que a autoridade fiscal conduziu todo o seu racional para as situações
que envolvem o surgimento de ágio em aquisições de participação societária, como podemos
constatar nas seguintes passagens do TVF:
4.2 DO CARÁTER RESIDUAL DO ÁGIO FUNDAMENTADO EM
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
4.2.1 O Decreto-Lei no 1.598/77, em seu art. 20, com a redação vigente até a
entrada em vigor da Lei no 12.973 de 2014, tratava da aquisição de
participações societárias com ágio e dispunha:
“Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
Dispositivo inaplicável à situação ora vista nos autos, uma vez que não se tratou
de aquisição de investimento em coligada, mas sim, de aquisição de ativo imobilizado.
Em outro momento do TVF:
4.2.12 No mesmo sentido da Instrução CVM no 247, que aponta para o caráter
residual do Goodwill, a Lei no 9.532/97, norma tributária, em seu art. 7o,
estabelece os critérios para a contabilização do ágio ou deságio:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art.20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art.20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração”.
[...]
4.2.13 O dever de registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada, superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade (alínea "a" do § 2o do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), assim como o dever de registrar o valor do
ágio cujo fundamento seja o fundo de comércio, intangíveis ou outras razões
econômicas são comandos determinados pelo direito objetivo.
[...]
4.2.15 Desse modo, ocorrendo a aquisição de participação societária com ágio
e existindo bens do ativo, da controlada ou coligada, que sejam avaliados em
valores superiores àqueles registrados na escrita contábil da controlada ou
coligada, a norma determina o dever de registrar o valor do ágio com
fundamento na alínea "a", § 2o, art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
4.2.16 Da mesma forma, ocorrendo a aquisição de participação societária com
ágio e existindo, no patrimônio da controlada ou coligada, fundo de comércio,
intangíveis ou outras razões econômicas não sujeitos a amortização, que sejam
avaliados em valores superiores àqueles registrados na escrita contábil da
controlada ou coligada, a norma determina o dever de registrar o valor do ágio
com fundamento na alínea "c", § 2o, art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Dispositivo inaplicável à situação ora vista nos autos, uma vez que não se tratou
de aquisição participação societária com ágio, mas sim, de aquisição de ativo imobilizado.
Talvez tenha ocorrido um desencontro de informações durante a ação fiscal, mas o
que se vislumbra nos autos é que a Recorrente adquiriu ativo fixo e pagou o preço acordado com
o vendedor (partes independentes) e aí não importa se o ativo pago veio carregado com mais
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

valia ou valor justo, isso poderá ter reflexo na contabilidade da vendedora, com eventual
consequência tributária, se for o caso, por exemplo, de apuração de ganho de capital.
O valor que foi pago à VIVO foi exatamente o valor demonstrado no Laudo de
Avaliação, não havendo aqui de se falar em ágio, nos termos em definido pela legislação
tributária mencionada, no ponto, no TVF.
Efeitos Fiscais: Depreciação e Amortização
Tanto a depreciação de bens do ativo imobilizado (art.305 do RIR/99) quanto a
amortização de bens com vida útil definida (art.325 do RIR/99), são passíveis de dedução fiscal.
Em vista do alegado pela Recorrente, de se ver o que restou anotado no LALUR,
acostado aos autos a sua Parte A e B:

A Recorrente esclarece que adicionou indevidamente a depreciação (mais valia do
ativo fixo) e a amortização do intangível na linha 92 (Outras Adições), acabando por oferecer à
tributação R$ 31.359.030,26 (R$ 11.031.824,23 + R$ 20.327.206,00), daí procedeu à exclusão
no LALUR para neutralizar a referida adição:
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

65. Por outro lado, a Recorrente deduziu igual valor (R$ 31.359.030,26) a
título de ágio, sendo este montante glosado pelo Auto de Infração.
A linha 167.01 Outras Exclusões no total de R$ 295.321.497,24 contempla a
referida exclusão, conforme quadro extraído do TVF:

A linha 92: Outras Adições – Com indicador de Relacionamento 1,2 ou 3 que
totaliza R$ 319.794.042,47 parece contemplar, conforme Parte B do LALUR, o valor supra
ÁGIO VIVO 800 (exclusão) da ordem de R$ 31.359.030,26.
Independente desta exata correlação, o fato é que as alegações e documentos
apresentados no curso do processo revelam-se mais consistentes do que a acusação fiscal, a qual,
reitere-se, concentrou-se em buscar razões voltadas à amortização do ágio com citações à
legislação pertinente, notadamente inaplicáveis ao caso.
Basta ver a natureza do contrato entre a Recorrente e a VIVO, tratou-se de um
Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis e Outras Avenças, do qual reproduzo seus termos
iniciais:

Fl. 6148
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

[..]
Daí não vejo como se possa inferir que de tal contrato poderia surgir ágio em
aquisição de participação societária.
No ponto, com razão a Recorrente quando afirma:
74. Como se conclui, a dedução do ágio não está em debate no presente caso,
pois o que se discute é um mero erro de escrituração fiscal.
75. No entanto, espantosamente as acusações formuladas pelo Auto de
Infração, e mantidas pelo v. acórdão combatido, estão fundamentadas na
suposta falta de “subsunção do fato concreto à norma jurídica”, art. 7o da Lei
no 9.532/97 e art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
76. Ocorre que, tanto o Auto de Infração, como o acórdão recorrido,
reconhecem que não houve uma aquisição de participação em controlada ou
coligada e que portanto, inexiste ágio (goodwill), mas contraditoriamente
deixam de examinar a depreciação e amortização dos ativos adquiridos.
77. Ora, se o próprio Auto de Infração afirma que a Recorrente realizou uma
aquisição de ativos, como poderia enquadrar o lançamento no art. 7o da Lei no
9.532/97 e no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, normas manifestamente
inaplicáveis nessa hipótese?
78. Tratando-se de aquisição de torres e contratos, o Auto de infração tinha de
ter aplicado os dispositivos da legislação que cuidam da depreciação de ativos
(art. 305 do RIR/99) e da amortização de intangíveis (art. 324 e § 4o do
RIR/99).
É o que basta para decidir.
Conclusão
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Neste item, o voto é para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a exclusão no LALUR, no valor R$ 31.359.030,26.

Outra análise: DO SUPOSTO ÁGIO EVEREST
Conforme relatoriado, da mesma forma que o item anterior, aconteceu aqui neste
situação: houve uma relação de compra e venda de ativos e não aquisição de participação
societária, como já, inclusive, mencionado no TVF.
Em seu recurso voluntário, tem-se:

52. Já em junho/2015, a Recorrente adquiriu 04 (quatro) sites da empresa
Everest Engenharia de Infraestrutura LTDA. e contratos de locação de espaço
das respectivas torres, no valor de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e
cinquenta mil reais), cujo preço foi integralmente pago na data da aquisição.
53. Esta aquisição, como consta do próprio TVF, encontra-se devidamente
contabilizada pela companhia e refletida em suas demonstrações financeiras
(R$ 1.933.000,00) sendo parte do valor alocado aos ativos (antenas e torres e
sua mais valia) e parte aos intangíveis (contratos de exclusividade) objeto da
operação, à exceção da irrisória quantia de aproximadamente R$ 17mil
registrada como ágio residual/intangível.

O equívoco na escrituração no LALUR certamente deu margem para que se
sucedessem os desencontros entre fisco e contribuinte, mas não se tem notícias de que teria
havido também desacertos contábeis. O fato é que de ágio não se trata, mas sim, de compra de
ativo fixo e de intangíveis (não-circulante intangível) de dedutibilidade fiscal permitida pela Lei
12.973/14:
Art.41. A amortização de direitos classificados no ativo não circulante
intangível é considerada dedutível na determinação do lucro real, observado o
disposto no inciso III do caput do art.13 da Lei no 9.249, de 1995.
Observe-se, portanto, que a legislação tributária permite a dedução fiscal da
amortização do intangível, mas desde que tenha vida útil definida, que parece ser o caso, mas
não é algo para se preocupar, pois não interfere na solução do litígio posto, pois não foi por aí a
motivação para o lançamento.
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Veja que não se necessita fazer ajustes na apuração da base de cálculo de IRPJ e
nem da CSLL, uma vez que a dedutibilidade fiscal da amortização do intangível está em perfeita
sintonia com a amortização contábil do referido bem adquirido (intangível).
A Recorrente contabilizou a amortização, mas, ao invés de deduzi-la da apuração
do IRPJ e da CSLL, adicionou os valores no LALUR, o que importava em tributação indevida,
daí a exclusão dos respectivos valores, também no LALUR.
Nas palavras da Recorrente:

Mesma situação vista anteriormente.
Conclusão
Neste item, o voto é para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a exclusão no LALUR, no valor R$ 94.823,70.

De se ver outra situação, agora a relativa ao ÁGIO REDE SUL
Da análise
Conforme relatoriado, a aquisição do controle da REDE SUL se deu entre partes
independentes e, posteriormente, a Recorrente (adquirente) promoveu a incorporação das
empresas Rede Sul Participações S/A e da Rede Sul de Telecomunicações Ltda., passando a
amortizar o ágio pago nesta aquisição de participação societária.
O ágio daí surgido foi assim apurado pela Recorrente:
202. Até a edição desta lei, porém, vigorou o regime previsto na redação
original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, segundo qual o ágio consistia
simplesmente na “diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de que trata o número I [valor de patrimônio líquido contábil das
ações]”.
203. Neste regime, qualquer quantia paga pela aquisição de participação em
controlada ou coligada que excedesse o valor de patrimônio líquido do
investimento, era considerada ágio e deveria ser fundamentada, nos termos do
§ 2o art. 20 do Decreto Lei 1.598/77, com base no “a) valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da coligada ou
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; c)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
204. O investimento em REDE SUL foi adquirido em 24/09/2013, justamente na
vigência da legislação anterior. Como o valor de patrimônio líquido contábil
da participação em REDE SUL era de R$ 36milhões, toda a diferença em
relação ao preço de aquisição (R$ 154milhões18) consistiu, para fins fiscais,
em ágio (R$ 113milhões) e este foi fundamento, segundo o laudo da KPMG de
31 de março de 2014, em expectativa de rentabilidade futura, avaliada segundo
a metodologia do fluxo de caixa descontado.
205. Desse modo, até o advento da Lei no 12.973/14, o ágio era definido
simplesmente como a diferença entre o custo do investimento e o valor do
patrimônio líquido da investida à época da aquisição, diferenciando-se apenas
pelo seu fundamento, dentre os quais figurava a expectativa de rentabilidade
futura, como se infere da redação original do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77.
[...]
226. Assim, o patrimônio líquido representa o valor contábil de uma sociedade
naquela data, considerando os seus ativos e passivos existentes, e não
projeções futuras. Inclusive, é justamente pelo fato de ele não se confundir com
o valor da empresa calculado através da metodologia do fluxo de caixa
descontado que o laudo apresentado pela Recorrente conclui que haveria um
ágio na operação.
227. Desse modo, considerando que na data de aquisição o patrimônio líquido
da investida era de R$ 36.381.924,00, conforme Anexo 3.4 do Contrato de
Compra de Participação Acionária, a Recorrente apurou um ágio por
rentabilidade futura de R$ 112.900.185,00, o qual foi amortizado à razão de
1/72 (um setenta e dois avos) para cada mês:

231. Esclareça-se, ainda, que do preço total de R$ 154.797.356,65, R$
143.186.939,65 foram pagos pela Recorrente em dinheiro, mediante
transferência bancária, conforme comprovantes de pagamento de fls. 4.070 a
4.081 e como também reconhece o Auto de Infração (fl. 3.305, parágrafo 6.6.1).
Já a diferença entre o valor de compra e o montante efetivamente pago, se deve
a fatores contratuais.
232. Inequívoco, portanto, que a Recorrente tem o direito à amortização
integral do ágio apurado, tendo o próprio TVF reconhecido que o valor de R$
143.186.939,65 foi efetivamente pago em dinheiro, mediante transferência
bancária pela Recorrente.
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

De fato, a apuração do ágio na aquisição da REDE SUL se deu pelas regras
anteriores à Lei no 12.973/2014, de forma que se o valor do preço de aquisição excedesse ao
valor de patrimônio líquido (PL) da sociedade investida, seria necessário desdobrar o custo de
aquisição em valor de PL e ágio.
O Laudo de Avaliação REDESUL (acostado aos autos, denominava-se
TelcomTOWER, a empresa adquirida), com base em premissas da SBA e da adquirida, apurou,
com base na metodologia do fluxo de caixa, um valor patrimonial da ordem de R$ 167 milhões,
sendo que o montante efetivamente pago foi de R$ 143.186.939,65 (item 6.1.9 do TVF) e a
motivação fiscal da glosa seria o fato de o pagamento se apresentar inferior ao valor que constou
no Laudo de Avaliação:
6.6.3 Portanto, considerando que o valor efetivamente pago é inferior ao valor
dos ativos fixos e intangíveis identificados, não houve pagamento de ágio por
expectativa de rentabilidade futura, logo, não há ágio a ser amortizado
fiscalmente com fundamento na norma jurídica extraída dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97.
Reitere-se que a apuração do ágio deveu-se, não com base nas regras da Lei de no
12.973/2014, mas em regras anteriores, no caso o Decreto-Lei no 1.598/77. Veja item 4.2.1 do
TVF:
4.2.1 O Decreto-Lei no 1.598/77, em seu art. 20, com a redação vigente até a
entrada em vigor da Lei no 12.973 de 2014, tratava da aquisição de
participações societárias com ágio e dispunha:
“Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
A exemplo da situação anterior, aqui temos alocação contábil de ativos da
RedeSul, com parte alocada em ativo fixo e intangível, a valor justo, conforme figura 30 do
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

TVF, mas isso não interfere na fundamentação econômica do ágio, que tratou-se de expectativa
de rentabilidade futura, nos termos da legislação supra e, ainda, não há qualquer comentário à
natureza do ativo intangível, se de vida útil indefinida (sem amortização) ou definida
(amortização possível), o que poderia gerar uma redução no valor do ágio e dai a sua
amortização pela incorporação seria reduzida, mas não é o caso aqui.
O fato de o valor contábil alocado (que gerou ágio) ser superior ao pagamento
efetivado na aquisição da participação societária da RedeSul não retira a legitimidade do ágio,
então surgido em operação entre empresas independentes, ou seja, este fato, da relação com o
preço, não tem a repercussão que lhe atribuiu a autoridade fiscal.
Depreende-se do referido Laudo de Avaliação, que o ágio surgido teve como
fundamento econômico o valor de rentabilidade futura da controlada:

Conforme já demonstrado, o referido ágio surgiu nos termos da legislação anterior
à Lei de no 12.973/2014, portanto, não há que se cogitar de ágio decorrente de mais valia
(oriundo de avaliação de ativos e passivos a valor justo), daí que, ao meu sentir, está o
desencontro entre o Fisco, DRJ e a Recorrente.
Veja-se o que constou na decisão recorrida:
Como se vê, os valores que contam das demonstrações que financeira informam
que o valor do intangível e do imobilizado da empresa adquirida soma a R$
164.316 mil (113.209+51.107), não havendo nenhuma contestação na
impugnação quanto a estes valores.
Ora, se foi pago na negociação o valor de R$ 143.186.939,65, ou seja, um
valor menor que o valor patrimonial apurado pelo laudo de avaliação (R$ 167
milhões), há que se concluir que não houve ágio. Observe-se que o valor
informado nas demonstrações financeiras relativo ativo imobilizado e ativo
intangível que soma a R$ 164.316 mil, já é maior que o valor pago. Mesmo que
se considerarmos o valor utilizado pelo contribuinte para o cálculo de ágio de
R$ 149.282.109,00, não haveria o ágio.
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Trata-se de um equívoco, uma vez que o valor do Patrimônio Líquido da RedeSul
era de R$ 36 milhões, e não aquele valor considerado na DRJ que, na realidade, é apenas a
avaliação a valor justo, conforme já visto no próprio TVF, onde, aliás, consta no seu item 6.2. Do
Valor do Ágio, o valor do PL contábil da RedeSul:

[...]

Se o preço estimado contém parcelas de “earn out” ou outra rubrica sujeita a
eventos futuros que pudessem alterar (ou não) o valor do preço de aquisição, com repercussões
no valor do ágio, disso não tratou a autoridade fiscal, apenas concluindo seu racional no seguinte
sentido:

Já devidamente esclarecido que o ágio foi legítimo e com fundamento econômico
na rentabilidade futura da investida, conforme Laudo de Avaliação, de forma que dedutível a
amortização contábil do ágio registrado na aquisição da REDE SUL, então indevidamente
informado como ADIÇÃO no LALUR e retificado por meio de EXCLUSÃO no LALUR.
Conclusão
Neste item, o voto é para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a exclusão no LALUR, no valor de R$ 17.474.403,40.
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Outra análise
Agora, segundo o TVF, item 7. Da infração fiscal relacionada ao ágio CARY
No TVF, as razões da indedutibilidade do questionado ágio, conforme constou no
item 7.6 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO:
7.6.1 Tese principal: Considerando que os itens de infraestrutura
(imobilizado), a carteira de clientes e o espaço para locação das torres são os
ativos que realmente justificaram o pagamento do ágio na aquisição do
investimento (verdadeira fundamentação econômica do ágio); e que após a
incorporação da investida, o ágio alocado contabilmente aos ativos fixos e
intangíveis identificados corresponde, exatamente, ao montante pago na
negociação, não há ágio residual que possa ser fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura da empresa CARYOPOCEAE, portanto, não houve a
subsunção do fato concreto à norma jurídica que autoriza a dedução
antecipada do ágio (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
Primeiramente, de fundamental importância verificar a natureza do valor
intitulado de Ágio Cary, pois segundo a Recorrente, disso não se trata.
Tem-se nos autos um Contrato de Compra e Venda de Ações, Investimentos e
Outras Avenças (Anexo 30 ao TVF) entre a SBA (Compradora) e a Telemar norte Leste S/A e
BRT Serviços de Internet (Vendedoras), onde se negociou a aquisição do total das ações da
CARYOPOCEAE Participações S/A (doravante CARY), então pertencentes às Vendedoras.
Referido Contrato já constava as operações que se seguiram, como a cisão parcial
da empresa OI MÓVEL S/A, subsidiária de uma das vendedoras, com a versão da parcela
cindida (ativos e torres negociados que ) para a empresa CARY, algo que já constava no
Protocolo de Cisão da Oi Móvel S/A (fls.4458/4463):

No decorrer do ano de 2014, se fizeram os pagamentos do negócio pactuado, bem
como a cisão da Oi Móvel S/A, seguida de incorporação da CARY pela Recorrente, de forma
que se pode agora concluir que essas operações se deram ao abrigo da Lei no 12.973/2014.
A Recorrente, de fato, adquiriu 2007 torres da OI Móvel S/A e não, diretamente,
a totalidade das ações da CARY, mas também é um fato de que os ativos e torres negociados e
desejados constavam na empresa OI Móvel S/A, e que esta empresa seria cindida (como foi)
vertendo tais ativos para a CARY.
De forma que, data vênia, não consigo ver esta situação como uma manobra
arquitetada juntos aos vendedores controladores da Oi Móvel S/A, conforme destacado na
decisão recorrida ou que havia no Contrato um “objeto dissimulado do negócio jurídico”, como
afirmado no TVF.
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

Independente desta discussão, o fato é que a acusação fiscal não procede.
De se mostrar.
As várias posições defendidas, tanto pela autoridade fiscal, quanto pela autoridade
julgadora, ora relatoriadas, se apegam na premissa de existência de ágio, algo que, data vênia,
não consigo enxergar no âmbito das operações realizados, até porque, está bastante claro que o
que se constata em laudos é que os ativos e torres negociados sofreram avaliações que
originaram a mais valia, dentro do cenário das regras da Lei no 12.973 de 2014.
Oportuno reproduzir o que consta no TVF, itens 7.3.5 e 7.3.6:
7.3.5 O quadro a seguir apresenta a conclusão da avaliação realizada:

A exemplo de algumas situações anteriores, o erro consistiu na escrituração da
depreciação e amortização dos ativos, incluído, no caso, a sua mais valia, como se fosse registro
de deduções de ágio, que, definitivamente, não ocorreu nas operações realizadas, uma vez que
não se materializou a existência goodwill nos termos da Lei no 12.973/2014.
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

E o artigo 20 da Lei no 12.973/14 aponta o tratamento fiscal da mais valia,
detalhando as condições de sua dedutibilidade, com registros em subcontas, bem como de
aceitação de laudo de avaliação, que entendo, não cabe aqui perquirir da sua efetividade nos
autos, uma vez que esta não foi a motivação fiscal do lançamento.
Relativamente à Tese subsidiária considerada no TVF como mais uma motivação
para o lançamento, também não há como ser apoiada, uma vez que sua conclusão remete à
dispositivos legais inaplicáveis à situação ora vista.
Conclusão
Neste item, o voto é para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a exclusão no LALUR, no valor de R$ 134.492.156,45.

Outra análise
Em seguida, no TVF, o item 8. Da Infração Fiscal Relacionada ao Ágio Tupã.
Conforme destaquei no relatório, esta suposta infração segue os mesmos passos
desde a sua concepção fiscal, alterando-se apenas os valores envolvidos e a empresa adquirida,
tendo a decisão recorrida seguido o mesmo racional da autoridade fiscal.
Basta ver a conclusão no TVF, idêntica à do denominado Ágio CARY:
8.6 DA INDEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
8.6.1 Tese principal: Considerando que os itens de infraestrutura
(imobilizado), a carteira de clientes e o espaço para locação das torres são os
ativos que realmente justificaram o pagamento do ágio na aquisição do
investimento (verdadeira fundamentação econômica do ágio); e que após a
incorporação da investida, o ágio alocado contabilmente aos ativos fixos e
intangíveis identificados corresponde, exatamente, ao montante pago na
negociação, não há ágio residual que possa ser fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura da empresa TUPÃ, portanto, não houve subsunção do
fato concreto à norma jurídica que autoriza a dedução antecipada do ágio
(arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
8.6.2 Tese subsidiária: Os recursos financeiros para o pagamento da aquisição
da participação societária têm sua origem no exterior, como comprovado pelos
contratos de câmbio apresentados, pelas informações prestadas pela
controladora final do contribuinte à “U.S. Securities and Exchange
Commission”, pela tomada de empréstimo junto a sua controlada indireta
poucos dias antes do pagamento da aquisição e em razão das características
peculiares dos contratos de empréstimo celebrados entre a fiscalizada e sua
controladora indireta; todos esses elementos reunidos indicam que o real
investidor, aquele que executou o planejamento e de fato assumiu todos os
riscos do investimento, não foi a empresa brasileira; desse modo, a
incorporação da TUPÃ pela SBA TORRES não promoveu a necessária
confusão patrimonial entre as sociedades real investidora e investida, assim,
também por meio dessa linha de raciocínio, não houve a subsunção do fato
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720049/2021-30

concreto à norma jurídica que autoriza a dedução antecipada do ágio (arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/97).
As considerações feitas relativas ao item anterior, do denominado Ágio CARY,
são extensivas à análise e conclusão desta matéria.
Conclusão
Neste item, o voto é para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a exclusão no LALUR, no valor de R$ 111.901.403,40.
Conclusão Geral
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a exclusão no
LALUR dos valores glosados pela Fiscalização.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 6159
DF CARF MF
Original